Tribunal: STM
Processo: 7001265-61.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM). POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003). FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA.
FALTA DE PARTICIPAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. EXACERBAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA.
COAUTORIA DA RÉ. INEXISTÊNCIA. MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO.
APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.

1. As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto
de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando conversas por
aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp, depoimento de testemunhas e os
Interrogatórios dos Acusados.

2. A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de
Janeiro.

3. Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo
de celular. Os diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer
constrangimento com a atitude delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela
expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.

4. O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas
elementares objetivas e subjetivas.

5. Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das testemunhas,
o Auto de Prisão em Flagrante e o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição.

6. Não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa. Não houve induzimento à
prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que
retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da cidade de Campinas para o
município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear do tipo penal em questão.

7. Considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é justo que se
aplique ao Réu a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável um patamar mais elevado
do que estabeleceu a Sentença para o crime de peculato.

8. Não resta dúvida de que a participação da Ré foi de muito menor importância, apesar de
ambos estarem em "comunhão de desígnio". Não há qualquer contradição na Sentença, quando
sustenta que os Réus atuaram em comunhão de desígnios e, ainda assim, atribui condição de
partícipe à Ré. A relevância de cada conduta pessoal no iter crimines foi completamente distinta.

9. Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o Apelo
ministerial para majorar a pena do Réu pela prática do crime previsto pelo art. 303, caput, do
COM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, resultando na pena
unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, confirmando a condenação da Ré no
quantum estabelecido pela Sentença.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001265-61.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: THIAGO FONSECA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
APELADOS: THIAGO FONSECA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANA CAROLINA
PINHEIRO DOS SANTOS LIMA
ADVOGADOS: HELENO CESAR DA SILVA, ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos da Defesa do Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA e da Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, e deu
provimento parcial ao Apelo ministerial para condenar o Cap Ex THIAGO
FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto art. 303, caput, do CPM, por
maioria, para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada
a pena a ele fixada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de
22 de dezembro de 2003, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8
(oito) meses de reclusão; e confirmar a condenação de 4 (quatro) anos de
reclusão, imposta à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, como
incursa no art. 303, caput, do CPM e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mantidos os
demais termos da Sentença, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e davam
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para excluir a
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, e, mantidos os
demais termos da Sentença, procedendo à adequação da dosimetria das penas
dos Corréus e assim condenar: I) THIAGO FONSECA LIMA, Capitão do Exército
Brasileiro, à pena de 6 (seis) anos de reclusão como incurso no art. 303, caput,
do CPM, e à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 16 da Lei
10.826, de 2003, o que perfaz 9 (nove) anos de reclusão, com o regime prisional
inicialmente fechado; e II) ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, 2º Ten
R2 do Exército Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no
art. 303, caput, do CPM, e à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no
art. 16 da Lei 10.826, de 2003, o que perfaz 4 (quatro) anos de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto; votavam ainda para que fosse
providenciada a extração de cópias de documentos constantes dos autos da
Ação Penal Militar 7000168-63.2019.7.02.0002 (Eventos 25 e 225 e-Proc) e o seu
encaminhamento ao Parquet castrense, para as providências consideradas
cabíveis.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usou da palavra por meio de mídia eletrônica, pela Defesa,
o Dr. André Rodrigo do Espirito Santo.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001265-61.2019.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, THIAGO FONSECA LIMA e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, THIAGO FONSECA LIMA e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. HELENO CESAR DA SILVA e ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO.

EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PECULATO (ART. 303 DO CPM). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO
(ART. 16 DA LEI Nº 10.826, de 2003). FLAGRANTE PREPARADO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE
PARTICIPAÇÃO DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
EXACERBAÇÃO DA PENA. CIRCUSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. COAUTORIA DA RÉ.
INEXISTÊNCIA. MERA PARTÍCIPE. APELOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de
1.
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição, prints de tela do celular, revelando conversas por aplicativos, áudios
de mensagens de Whatsapp, depoimento de testemunhas e os Interrogatórios dos Acusados.
A Ré admitiu saber das munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro.
2.
Deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo de celular. Os
3.
diálogos transcritos evidenciam que a Ré não demonstra qualquer constrangimento com a atitude delituosa de
seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta detalhes.
O delito de peculato ficou comprovado, em relação a ambos os Acusados, com todas as suas elementares
4.
objetivas e subjetivas.
Há prova farta acerca do delito de posse ilegal de munição: o depoimento das testemunhas, o Auto de Prisão
5.
em Flagrante e o Auto de Exibição/Apreensão/Entrega da Munição.
Não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa. Não houve induzimento à prática do delito
6.
pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que retiraram a munição da OM e iniciaram
o transporte da munição da cidade de Campinas para o município do Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação
nuclear do tipo penal em questão.
Considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é justo que se aplique ao Réu a
7.
pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável um patamar mais elevado do que estabeleceu a Sentença
para o crime de peculato.
Não resta dúvida de que a participação da Ré foi de muito menor importância, apesar de ambos estarem em
8.
"comunhão de desígnio". Não há qualquer contradição na Sentença, quando sustenta que os Réus atuaram em
comunhão de desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à Ré. A relevância de cada conduta
pessoal no iter crimines foi completamente distinta.
Por unanimidade, desprovidos os Apelos da Defesa e parcialmente providos o Apelo ministerial para majorar a
9.
pena do Réu pela prática do crime previsto pelo art. 303, caput, do COM, para, por maioria, 04 (quatro) anos e
8 (oito) meses de reclusão, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
confirmando a condenação da Ré no quantum estabelecido pela Sentença.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos da
Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e da Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, e em dar
provimento parcial ao Apelo ministerial para condenar o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do
crime previsto no art. 303, caput, do CPM, por maioria, para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
mantendo inalterada a pena a ele fixada pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, resultando na pena unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e confirmar
a condenação de 4 (quatro) anos de reclusão, imposta à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS
LIMA, como incursa no art. 303, caput, do CPM e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mantidos os demais termos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
da Sentença.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 27/5/2019, o Ministério Público Militar, com base no APF nº 7000168-63.2019.7.02.0002, ofereceu
Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002) em desfavor do Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA e da Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, como incursos no art. 303,
caput, do Código Penal Militar, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, pelos seguintes fatos:
"(...)
Apurou-se que em 16 de maio de 2019 houve um exercício de tiro de adestramento no
estande do 28º BIL e, ao final da atividade, sobraram 560 cartuchos de munição 7,62
mm e 1.400 cartuchos de munição 5,56 mm, os quais foram depositados na Guarda do
Quartel.
Consta dos autos que o ora denunciado Cap. Lima se dirigiu à guarda do quartel no
dia seguinte a bordo de uma viatura marruá e, valendo-se da função de Chefe da Seção
de Planejamentos do Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU) do 28º BIL,
apropriou-se da aludida munição, informando ao comandante da guarda que iria utilizá-
la naquela manhã; na mesma oportunidade determinou ao Sgt Thyago Pereira Leite
de Santana, responsável pelo controle da munição, que formalizasse ato de consumo
total desses bens.
Ocorre que não havia qualquer previsão para a realização de tiro na manhã do dia 17
de maio de 2019, razão pela qual o Sgt Pereira informou o ocorrido a seus superiores,
entre eles o Cap. Sérgio Dornelles, o qual acionou o Cap. Alex Sander da Silva,
instrutor de tiro do Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU), na manhã do dia
18 de maio de 2019.
O Cap. Alex relatou o fato ao Major Luiz Guilherme de Oliveira e Silva, o qual
determinou fosse feito contato com o Cap. Lima, a fim de que restituísse
imediatamente as munições por ele apropriadas naquela data; o Cap. Lima atendeu
ao telefone e disse que estava em São Paulo resolvendo problemas particulares e que
voltaria a Campinas para restituir as munições.
Apurou-se, no entanto, que o Capitão Lima e sua esposa, a ora denunciada
Tenente Ana Carolina, diversamente do informado ao Cap. Alex, viajaram para o
Rio de Janeiro portando essa expressiva quantidade de munições por eles apropriadas,
em plena comunhão de desígnios e sem qualquer autorização legal, para possível
mercancia a marginais da capital fluminense.
Consta dos autos que essa informação fora descoberta pelo Comando do 28º BIL, por
volta das 10h, na manhã do dia 18 de maio de 2019, razão por que houve acionamento
da polícia rodoviária estadual para que monitorasse o veículo de propriedade do Cap.
Lima e o abordasse tão logo fosse avistado.
De fato, o veículo em que viajavam os ora denunciados fora localizado no sábado, 18 de
maio de 2019, em Atibaia/SP, na Rodovia Dom Pedro I, altura do km 67, Jardim dos
Pinheiros, sendo então abordado por policiais rodoviários, os quais, revistando o
veículo, encontraram sob a posse dos ora denunciados 1.397 munições, calibre 556x45
mm, acondicionadas dentro de vinte e oito caixas, localizadas atrás do banco do
motorista do carro de propriedade particular conduzido pelo Cap. Lima.
Encontraram também o valor de R$ 3.620,00 em dinheiro, localizados dentro da bolsa
da denunciada, Tenente Ana Carolina, valor este compatível com a possível venda
de 460 cartuchos 7,62 mm até agora não encontrados.
Com a prisão em flagrante dos ora denunciados, requereu-se ao juízo, e foi
prontamente deferida, ordem de busca e apreensão na residência onde, dentre outros
materiais, foram encontradas 9 (nove) munições calibre 7,62mm, configurando mais
uma vez o crime de posse ilegal de munição de uso restrito.
Assim agindo, incidiram os denunciados no crime de peculato previsto no artigo 303 do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
Código Penal Militar, uma vez que, em comunhão de desígnios, se apropriaram, sem
qualquer autorização, das 1397 munições de calibre 556x45 mm e dos 560 cartuchos
de munição 7,62 mm, bens estes de propriedade do Exército e sobre os quais o
denunciado Capitão Lima exercia posse mansa e pacífica, em razão da função por
ele desempenhada no 28º BIL, conforme acima descrito.
De outro lado, incorreram também os ora denunciados no delito previsto no artigo 16
da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em virtude de portarem essas
1397 munições, calibre 556x45 mm, de uso restrito, sem qualquer autorização legal ou
regulamentar, na forma da Lei n° 13.491/2017.
Trata-se de crimes militares previstos no artigo 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar,
na redação da Lei nº 13.491/2017.
(...)."
A Denúncia foi recebida por Decisão de 31/5/2019 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000168-
63.2019.7.02.0002).

Os Acusados foram regularmente citados (Evento 45 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).

Foram ouvidas 6 (seis) testemunhas ministeriais (Sgt THYAGO PEREIRA LEITE DE SANTANA, Cap SÉRGIO
RICARDO OLIVEIRA DORNELES, Cap ALEX SANDER DA SILVA, Maj LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA, Cb
PM MARCELO FERNANDES e 2º Sgt PM RUBENS GOMIDE DE OLIVEIRA) (Eventos 130, 133, 135, 138,140 e
142 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002); 3 (três) testemunhas do Juízo (3º Sgt WILLER WILLIAMS
ARAÚJO DIELE, Cel JOSÉ AUGUSTO BOGNONI REIS e RENAN BERTOLINI RIBEIRO) (Evento 152, 160 da Ação
Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002); 2 testemunhas de Defesa da Ten ANA CAROLINA (NILSON SADAO
DAYO e 2º Ten LUCIANO MOURA DE OLIVEIRA) (Eventos 154 e 155 da Ação Penal nº 7000168-
63.2019.7.02.0002); e 4 (quatro) testemunhas de Defesa do Cap LIMA (Ten Cel TÚLIO MARCOS SANTOS
CERÁVOLO, Maj LUCIANO RODRIGUES MOREIRA, 1º Ten DANILO GUTIERREZ MURER DE OLIVEIRA, 3º Sgt
KIRZO AZEREDO MONTEIRO (Evento 156, 161, 162 e 163 e da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).

Os Acusados foram qualificados e interrogados (Eventos 192 e 194 da Ação Penal nº 7000168-
63.2019.7.02.0002).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação dos Réus como incursos no artigo 303, caput, do
Código Penal Militar, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma dos artigos 53 e 79, ambos do Código
Penal Militar (Evento 140 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).

A Defesa, também em Alegações Escritas, em relação à Ten ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA,
requereu a absolvição da Ré de ambos os crimes com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM.
Alternativamente, em caso de condenação, que fosse levado em conta todas as atenuantes (art. 72 do CPM),
entre elas, a da colaboração na elucidação dos fatos durante a Audiência de Interrogatório, a da
primariedade e a dos bons serviços até aqui prestados ao Exército Brasileiro; e que fosse condenada à pena
mínima, com regime inicial aberto. (Evento 148 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).

Por fim, com relação ao Cap THIAGO FONSECA LIMA, a Defesa, ainda em Alegações Escritas (Evento 150 da
Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002), requereu a sua absolvição do crime de porte ilegal da munição,
uma vez que o flagrante foi preparado, sendo caracterizado o crime impossível. Alternativamente, em caso
de condenação, a aplicação das atenuantes previstas no art. 72 do CPM, alíneas "b" e "d". Com relação ao
crime de Peculato, confessado em audiência, requereu que fossem consideradas as atenuantes das alíneas
"b" e "d" do art. 72 do CPM.

Requereu, ainda, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal cominado, resultando no
máximo que permitisse o regime inicial aberto ou semiaberto, a depender do enquadramento. Em caso de
aplicação de pena superior a 8 anos, que uma possível prisão em regime fechado imposta ao Acusado fosse
transformada em domiciliar, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que o
Acusado é portador do vírus HIV.

Em Sessão do dia 15/10/2019, decidiu o Conselho Especial de Justiça para o Exército, conforme Sentença,
dar provimento à Denúncia para (Evento 330 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002):

a) por unanimidade de votos, condenar o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, à pena de 07 (sete) anos de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
reclusão, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, do CPM, e artigo 16 da Lei nº 10.826, de
22/12/2003, em regime semiaberto, sem o direito de apelar em liberdade por estarem presentes os
requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 254 e 255, "e", do CPPM,
substituída pela prisão domiciliar; nos termos do art. 318, II, do CPP, c/c o art. 3º, "a", do CPPM;

b) por unanimidade de votos, condenar a Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, à pena
de 04 (quatro) anos de reclusão, como incursa nas sanções do artigo 303, caput, do CPM, e artigo 16 da Lei
nº 10.826, de 22/12/2003, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem
cumpridas por igual período, em observância ao art. 44, § 2º, do CP, com o direito de apelar em liberdade;
mantida, entretanto, a medida cautelar de proibição de sair do Estado de São Paulo, até o julgamento do
mérito da ação penal pelo STM, nos termos do art. 319, IV, do CPP.

Inconformado, o MPM interpôs recurso de Apelação (Evento1. Arquivo 1), sustentando em suas Razões
(Evento1. Arquivo 2) que o objeto do recurso é o reconhecimento da condição de coautora da Ten Ana
Carolina Pinheiro dos Santos Lima, bem como o aumento da reprimenda imposta a ambos os Acusados e a
fixação do regime de cumprimento da Sentença.

Ao final, em relação à Ten ANA CAROLINA, o Parquet requereu o provimento do Recurso, com a reforma da
Sentença de primeiro grau, para o afastamento da condição de partícipe, aplicando à Ré a mesma
reprimenda imposta ao Cap LIMA, tendo em vista que acedeu à conduta criminosa por ele perpetrada, razão
por que deverá responder pelo delito na condição de coautora.

Em relação ao Cap LIMA, sustentou o MPM que a pena deveria ter sido elevada, no que tange à primeira fase
da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM; que as condutas
perpetradas pelo acusado Cap LIMA revelaram-se extremamente graves; que justificaria um incremento na
pena base a ele aplicada, em patamar de ao menos 1/5 (um quinto), nos termos do disposto no art. 73,
caput, do CPM; que estariam presentes mais duas circunstâncias judiciais negativas: modo de execução
caracterizado pela dissimulação e elevado risco social da conduta, justificando mais duas elevações na pena
base aplicada, cada qual de, ao menos, 1/5 (um quinto), nos termos do disposto no art. 73, caput, do CPM;
que não há como sustentar a expressiva atenuação concedida ao Acusado pela Sentença, na segunda fase
da dosimetria, que reduziu a pena em 1/3 (um terço), máximo redutor previsto em lei pelo art. 73 do CPM,
fazendo-o sem qualquer fundamentação, de modo que deverá a sentença ser reformada também no que diz
respeito a tal questão.

Ao final, em relação ao Cap LIMA, requereu o MPM o provimento do recurso também para que seja elevada a
pena base aplicada, levando-se em consideração as três circunstâncias judiciais negativas acima
relacionadas e afastamento da atenuação irregularmente aplicada, com a fixação da pena em patamar
superior a 8 (oito) anos de reclusão, fixando-se o regime fechado para início de cumprimento da pena, dado
o elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta.

A Defesa, em Contrarrazões ao Apelo ministerial (Evento 1, Arquivo 8), sustentou que não deve prosperar o
Recurso do Parquet, argumentando:
quanto à conduta da Ten ANA CAROLINA, que houve ilegalidade no flagrante o que seria suficiente para
a.
sustentar a absolvição de ambos os Réus pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento; que a
Ré poderia ter agido somente nas duas primeiras fases do "iter criminis", momentos de cogitação e
preparação, os quais não são puníveis; que o Cap LIMA, ao confessar a prática delituosa e explicar os passos
do "iter criminis", deixou claro a ínfima influência de sua esposa no ato, demonstrando que ela apenas tinha
ciência das intenções do esposo; que a Ten ANA CAROLINA não praticou nenhuma conduta típica e não
participou intelectualmente no cometimento do delito; que, tivesse ou não a Ten ANA CAROLINA enviado as
mensagens de texto ao seu esposo, a prática do delito não dependia de nenhuma ação dela; que, no pior das
hipóteses, a Sentença deve ser mantida;
quanto à conduta do Cap LIMA, que a Sentença não foi clara na segunda fase da dosimetria para o crime
b.
de peculato; que foi determinado ao Acusado o retorno para Campinas, mesmo sabendo que ele estava de
posse da munição; que isso colocou em risco a munição; que foi armado o cerco por meio de contato com a
Polícia Rodoviária Estadual, formando um Flagrante Preparado; que, quanto a atuação do Cap LIMA ao afastar
militares de menor posto no dia que retirou a munição do quartel, ele próprio tratou de excluir a culpa de
quaisquer dos citados durante a sua confissão, ação que gerou celeridade processual, bem como economia ao
Erário; que a aplicação da fração redutora pelo órgão julgador foi exemplar, não devendo sofrer qualquer
alteração; que o pedido para aplicação da fração de aumento de 1/5 (um quinto) na pena igualmente não

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
merece acolhida, uma vez que, durante a instrução criminal, afinal, não se demonstrou ser o Réu elemento
perigoso e sim homem honrado, colaborando para elucidar os fatos com rápida solução para o caso; que tem
peso na dosimetria o fato de o Réu ter demonstrado arrependimento da prática criminosa e a sua mobilização
para recuperar a munição então entregue a um receptador; que a sua atuação não só reduziu os resultados do
delito, mas abriu a possibilidade para uma investigação que pode contribuir para recuperação do restante da
munição.
Ao final requereu a Defesa o desprovimento do Apelo do MPM em relação a ambos os Acusados.

Também a Defesa, irresignando-se, interpôs Recurso de Apelação (Evento 1, Arquivos 2 e 3).

Em relação ao Cap THIAGO FONSECA LIMA, sustentou a Defesa em Razões de Apelação (Evento 1, Arquivo
5) que o flagrante foi preparado e que o Réu assumiu a culpa e contribui para minimizar os efeitos danosos
de seus atos, inclusive auxiliou na recuperação da maior parte das munições. Quanto à tese de flagrante
preparado, a Defesa prequestionou a matéria constitucional alegando Ofensa ao art. 5º, caput, da
Constituição Federal.

Ao final, requereu a Defesa, em relação ao Cap LIMA: a) a absolvição do Apelante do crime previsto no art.
16 da Lei 10.826/2003, tendo em vista o flagrante preparado, caracterizando crime impossível, com base na
Sumula 145 STF, c/c Artigo 439, "b", CPPM; b) o estabelecimento da pena no mínimo legal para o crime de
Peculato, considerando a primariedade, o comportamento militar e os bons antecedentes, além da prática
da confissão voluntária e a contribuição no esclarecimento dos fatos, resultando numa pena de 3 (três) anos
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; c) a devolução da importância apreendida no valor de R$
3.620,00; d) alternativamente, em caso de condenação, que se mantenha os limites estabelecidos na
Sentença; e e) manifestação expressa acerca do prequestionamento.

Com relação à Ten ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, sustentou a Defesa, também em Razões de
Apelação (Evento 1, Arquivo 6), no tocante ao crime de porte ilegal de munição de uso restrito, que o
flagrante foi preparado e que, em todos os momentos as munições estavam na posse do Réu.

Já com relação ao delito de Peculato, sustentou a Defesa que a Ten ANA CAROLINA não participou de
nenhum ato punível, não havendo tipicidade em suas condutas e não podendo ser considerada partícipe ou
coautora; e que o dinheiro aprendido era oriundo de economias pessoais.

Quanto à tese de flagrante preparado e ao argumento de que a Corré não poderia ser considerada partícipe,
uma vez que seu envolvimento só teria ocorrido em momento anterior a configuração do crime, a Defesa
prequestiona a matéria constitucional alegando ofensa aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana
(art.1º e inciso III, da CF), aos Princípios da Igualdade e da Segurança Jurídica (art. 5º, caput, da CF), do
direito ao Devido Processo Legal (art.5º, LIV, CF) e da Inadmissibilidade de Provas Ilícitas (art.5º, LIV, CF).

Ao final, requereu a Defesa, em relação à Ten ANA CAROLINA: a) a absolvição da Apelante do crime previsto
no art. 16 da Lei 10.826/2003, considerando o flagrante preparado, com fulcro na Súmula 145 do STF e no
art. 439, "b", do CPPM; b) a absolvição da Apelante do crime previsto no art. 303, CPM, por atipicidade da
conduta; e c) a absolvição da Apelante de ambos os crimes, por insuficiência de prova de sua atuação como
partícipe.

O MPM, em Contrarrazões ao Apelo da Defesa (Evento 1, Arquivo 7), sustentou que a instrução criminal em
juízo demonstrou de forma inequívoca a prática dos delitos pelos Apelantes; que a investigação revelou que
o Cap LIMA, valendo-se da função de Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instrução de Operações
Urbanas (CIOU) do 28º BIL, apropriou-se da munição, informando ao Comandante da Guarda que iria utilizá-
la e determinou ao Sgt Thyago Pereira Leite de Santana que formalizasse ato de consumo total desses bens;
que não havia qualquer previsão para a realização de tiro na manhã do dia 17 de maio de 2019, o que foi
informado aos superiores; que foi feito contato com o Cap Lima, a fim de que restituísse as munições; que o
Cap Lima disse que estaria em São Paulo e que voltaria a Campinas para restituir as munições; que o
Capitão Lima e sua esposa, Tenente Ana Carolina, na verdade, haviam viajado para o Rio de Janeiro, em
plena comunhão de desígnios, para possível mercancia a marginais; que o veículo em que viajavam foi
localizado no sábado na Rodovia Dom Pedro I, altura do km 67 sendo então abordado por policiais
rodoviários que encontraram parte da munição e o valor de R$ 3.620,00 localizado dentro da bolsa da
Denunciada; que, a partir da quebra de dados do celular da Ten Ana Carolina, constatou-se que o Cap Lima
lhe enviou uma mensagem de áudio, via whatsapp, às 16h54 min do dia 16 de maio de 2019, dizendo que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
estava indo embora para casa; que, em seguida, enviou outra mensagem dizendo que já tinha R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) nas mãos deles, bem como que conseguiria outros R$ 3.000,00 (três mil
reais) no dia seguinte; que no dia 17 de maio, às 12h07min, a Ten Ana Carolina perguntou ao Cap Lima, via
aplicativo Whatsapp, se ele tinha conseguido "pegar o resto"; que o Cap Lima respondeu dizendo que "em
breve, 19 mil na nossa conta,"; que os diálogos revelam que de fato os Apelantes já haviam previamente
planejado o desvio das munições para vendê-las; que os Apelantes confessaram os fatos em seus
interrogatórios em juízo; que a prova testemunhal também confirmou como ocorreram os fatos; que a
quebra de sigilo de dados telefônicos revelou, em um dos trechos, que a Ré escreve para seu parceiro: "Vc
já levou a parada para casa? Ele responde: "ainda n. O tiro será agora"; que ela então o questiona: "Ah tá.
Mas consegue levar na moto?"; que ele diz que "Sim. Eh pouco"; que desses diálogos é possível concluir que
a Corré não só tinha conhecimento da empreitada criminosa até então perpetrada por seu marido, mas com
ele estava conluiada, incorrendo nos núcleos dos verbos dos tipos penais a eles imputados; que a tese do
flagrante preparado está completamente isolada nos autos, devendo ser afastada de plano, negando-se
provimento ao Apelo da Defesa. Ao final, requereu o desprovimento do Apelo da Defesa.

A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria com relação a 2ª Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA e ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA o Habeas Corpus nº 7000541-57.2019.7.00.000 (Evento
5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos de Apelação e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Defensivo e pelo provimento do Recurso Ministerial. (Evento 7).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa objetivando a reforma da Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército que condenou o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e a Ten Ex ANA
CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 04 (quatro) anos de
reclusão, respectivamente, como incursos nas sanções do artigo 303, caput, do CPM, e artigo 16 da Lei nº
10.826, de 22/12/2003.

Os Apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade e, por tais razões, devem
ser conhecidos.

Sustenta a Defesa, em relação a ambos os Apelantes/Apelados, no tocante ao crime de porte ilegal de
munição de uso restrito, que o flagrante foi preparado; que foi dada a ordem para a Polícia Rodoviária
efetuar o cerco ao veículo do casal; que o Comando do 28° BIL e o Comando da 11ª Bda Inf armaram o
cerco, após ter sido determinado ao Réu o seu retorno ao Batalhão através de uma ordem direta, dada por
superior hierárquico, cuja resposta imediata foi "sim senhor"; que não havia motivo para a determinação do
cerco; que, se havia um Batalhão mais próximo, não havia necessidade do retorno para Campinas, a 500 km
de distância; que foi configurado o flagrante preparado; que restou claro, pelos depoimentos, que todos
sabiam o paradeiro do Apelante; que ficou evidenciado que a importância de R$ 3.620,00 correspondia a
uma economia que o casal fazia objetivando uma viagem para a família; que a esposa mantinha o dinheiro
em sua bolsa no interior de um dos armários da residência, por se utilizar pouco desse acessório, foi levado
na viagem por um simples esquecimento; que dos extratos bancários, em especial aqueles da conta do
Acusado, observa-se que o saldo estava negativo durante todo o mês de maio e, mesmo assim, todos os
gastos realizados pelo casal durante a viagem saíram da conta corrente do Cap LIMA; que aquele dinheiro
da reserva para viagem não era utilizado, a menos que tivessem um motivo extremamente relevante; que
se o montante fosse fruto da suposta venda de parte das munições no mercado negro, não haveria qualquer
razão para que o casal não o utilizasse; que constou dos autos que o valor unitário dessas munições no
mercado negro é de R$ 10,00, o que resultaria em uma suposta venda de R$ 4.600,00, muito superior aos
R$ 3.620,00 apreendidos; que o dinheiro era oriundo das caronas remuneradas que sua esposa concedia
habitualmente através do aplicativo "Blá-BIá Car"; que a Sentença condenatória deixou claro que há dúvida
quanto à origem do dinheiro; que a dúvida deve favorecer os Réus.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2

No tocante ao Cap LIMA, sustentou a Defesa que os depoimentos dos subordinados do Apelante
demonstram que o Cap LIMA era um bom militar, zeloso pela sua tropa, e demonstraram que liderava pelo
exemplo; que o Apelante/Apelado externou arrependimento pela conduta praticada, contribuindo para evitar
resultados mais profundos com o ato praticado, auxiliando, inclusive, na recuperação da maior parte das
munições, buscando minimizar o resultado; que, mesmo após o Subcomandante do 28º BIL ter dito que
havia falhas no controle das munições, o Apelante assumiu a responsabilidade, evitando a punição de outros
militares.

Já em relação à Ten ANA CAROLINA, asseverou a Defesa que a Ré jamais portou ou manteve sob sua guarda
as munições; que, em todos os momentos que as munições são mencionadas nos autos, os artefatos estão
no interior de uma bolsa preta de propriedade do Cap LIMA e/ou em posse dele; que a Ré está lotada em
outra OM e não esteve no local de serviço do seu esposo no dia da apropriação; que restou amplamente
demonstrado que a Apelante não detém nenhum conhecimento sobre munição; que a Ré não teve acesso ao
local (28º BIL) onde estavam as munições aqui mencionadas; que a Ré não manuseou as munições em
momento algum; que a Ré não conhece a pessoa com quem seu esposo estava cogitando negociar o
produto; que a Ré não conduziu o veículo; que a Ré não presenciou a entrega dos cartuchos ao receptor,
nem mesmo a recuperação de parte do material; que a Ré provou a origem do dinheiro apreendido; que a
Ré falou com seu esposo por aplicativo de mensagens enquanto os artefatos ainda estavam nas
dependências do 28º BIL; que, mesmo que, nesse momento, o Réu estivesse em posse das munições, não
haveria qualquer ilicitude, pois era instrutor de tiro; que a Ten ANA CAROLINA não participou de nenhum ato
punível, não havendo tipicidade em suas condutas e não podendo ser considerada partícipe ou coautora;
que o dinheiro aprendido era oriundo de economias pessoais.

É imputada aos Réus Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA a
prática dos delitos de peculato e de posse ilegal de munição de uso restrito.

O crime de Peculato está assim previsto no Código Penal Militar:

"Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-
lo em proveito próprio ou alheio".

Já o crime de posse ilegal de munição, está assim previsto na Lei nº 10826/2003:

"Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

As provas da materialidade de ambos os delitos são fartas: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição (Evento 34 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), prints de tela do
celular, revelando conversas por aplicativos, áudios de mensagens de Whatsapp (Evento 32 do APF
7000161-71.2019.7.02.0002), depoimento de testemunhas (Eventos 130, 133, 135, 138,140, 142 152, 154,
155, 156, 160, 161, 162 e 163 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002), e os Interrogatórios dos
Acusados (Eventos 192 e 194 da Ação Penal nº 7000168-63.2019.7.02.0002).

A Ten ANA CAROLINA declarou em seu Interrogatório, em síntese: que não tem conhecimento sobre os fatos;
que o dinheiro que foi encontrado era proveniente de caronas do "Blá, Blá Car" e fora economizado para
uma futura viagem; que a Ré pegou a bolsa, onde estavam as economias, por esquecimento; que os Réus
foram convidados por um casal de amigos para um "Chá Revelação" e também foram assistir a um show de
música no Rio de Janeiro; que sabia que o marido pegaria a munição para venda, mas não sabia detalhes;
que não tem conhecimento específico sobre munição; que sabia, já na quarta, que ele levaria a munição;
que tudo que o marido falava a Ré acatava; que não sabia detalhes de quando seria a retirada das
munições; que sabia que a munição seria levada para o Rio; que não sabia para quem seria entregue.

Já o Capitão LIMA declarou em seu Interrogatório, em síntese, que tudo, ou quase tudo, que está na
Denúncia é verdade; que admite a prática do crime; que, no primeiro dia de prova de tiro, sobraram 466
munições de cal 7.62; que o Réu recolheu e colocou em seu armário no Centro de Instrução de Operações

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
Urbanas (CIOU) do 28º BIL; que, no dia seguinte, sobraram da prova de tiro aproximadamente 1400
munições de cal 5.56; que a munição foi colocada na guarda na quinta-feira; que na sexta-feira, por volta
das 7 horas, apanhou a munição e colocou em uma mochila junto com a outra munição que já havia
guardado anteriormente; que foi com a esposa, levando a munição de carro, em direção ao Rio de Janeiro;
que entregou a munição em Olaria; que entregou para "um certo" MICHEL, um intermediário, que iria vender
para alguém; que o pagamento ao Réu seria no sábado à noite ou no Domingo pela manhã, em espécie;
que, assim que recebeu a ligação do Cap ALEX SANDER DA SILVA, ligou para o intermediário e disse que
deveria levar a munição de volta; que MICHEL lhe informou que só restara a munição de 5.56; que o Réu
tentou explicar a gravidade da situação e que precisaria do restante da munição para devolver tudo; que
MICHEL disse que tentaria recuperar, mas precisaria de um tempo; que MICHEL lhe falara que a munição
estaria num clube de tiro próximo; que voltou para o carro com a munição que conseguira recuperar (cal
5.56); que comeram em uma lanchonete e foram para um hotel para dormir enquanto esperavam; que
recebeu uma ligação do MICHEL para ir até o bar dele; que MICHEL disse que não teria como recuperar o
restante da munição; que decidiu voltar para a OM; que no caminho de volta para Campinas, foi abordado
pela Polícia Rodoviária; que, quanto às munições que foram achadas em sua residência, não se recorda, mas
deve ter sido de alguma sobra de exercício de tiro, que ficou na gandola, por esquecimento; que o dinheiro
que foi apreendido na bolsa de sua esposa era realmente proveniente do aplicativo "Blá, Blá Car".

Observa-se que o Cap LIMA admite toda a culpa, dando detalhes de sua conduta, e procura eximir sua
esposa e Corré de qualquer responsabilidade. Essa também é a estratégia da Defesa: atribuir toda culpa ao
Cap LIMA e afastar a Ten ANA CAROLINA de qualquer responsabilidade pelos atos praticados.

Ocorre, porém, que a Ten ANA CAROLINA, apesar de declarar que não sabia dos detalhes, admitiu saber das
munições que seu marido retiraria da OM e que levaria para o Rio de Janeiro. Porém, para se eximir de
culpa, declarou que nunca questionava seu marido e não perguntava sobre detalhes.

Entretanto, deixa clara a comunhão de desígnios entre os Réus a conversa recuperada em um aplicativo de
telefone que registra em um dos trechos: "Vc já levou a parada para casa?" Ele responde: "ainda n.
O tiro será agora". Ela então o questiona: "Ah tá. Mas consegue levar na moto?" Ele diz que "Sim.
Eh pouco". Há, ainda, outro diálogo, ocorrido em 17 de maio, às 12h07min, no qual Ten ANA CAROLINA
pergunta ao Corréu se ele conseguiu "pegar o resto"; e a resposta foi: " em breve, 19 mil na nossa
conta".

Observa-se dos diálogos transcritos que a Ré não demonstra qualquer constrangimento com a atitude
delituosa de seu marido, mas, ao contrário, se interessa, revela expectativa pelo desfecho e pergunta
detalhes.

Durante o seu interrogatório, questionada sobre o assunto que era tratado no referido trecho, a própria Ré
admite que conversavam sobre a munição desviada.

Dessa forma, fica evidente que o delito de peculato restou comprovado, em relação a ambos os Acusados,
com todas as suas elementares, quer objetivas, quer subjetivas.

De igual forma, quanto ao delito de posse ilegal de munição, há prova farta, mormente pelo flagrante
realizado, bem como pelo depoimento das testemunhas, do Auto de Prisão em Flagrante e Auto de
Exibição/Apreensão/Entrega da Munição (Evento 34 do APF 7000161-71.2019.7.02.0002), tendo sido
encontrada munição de uso restrito em poder de ambos os Acusados.

De outro lado, não procede a tese de flagrante preparado, suscitada pela Defesa.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 145 sobre o assunto, nos seguintes termos:

"Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação."

Acerca do tema, leciona Eugênio Pacelli:

"A rejeição ao flagrante dito preparado ocorre geralmente por dupla fundamentação, a
saber: a primeira, porque haveria, na hipótese, a intervenção decisiva de um terceiro a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
preparar ou a provocar a prática da ação criminosa e, assim, do próprio flagrante; a
segunda, porque dessa preparação, por parte das autoridades e agentes policiais,
resultaria uma situação de impossibilidade de consumação da infração de tal maneira
que a hipótese se aproximaria do conhecido crime impossível."
(IN: Curso de Processo Penal. 18.ed. Editora Atlas. São Paulo. 2014. p.535.

Nos fatos relatados na Denúncia e demonstrados durante a instrução criminal fica evidente que não houve
induzimento à prática do delito pelas autoridades policiais, uma vez que os Réus, no momento em que
retiraram a munição da OM e iniciaram o transporte da munição da cidade de Campinas para o município do
Rio de Janeiro, já haviam praticado a ação nuclear descrita pelo tipo criminoso em questão, razão pela qual
não há qualquer fundamento lógico para a tese da Defesa de flagrante preparado.

Assim sendo, conclui-se, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, que todas as
elementares de ambos os delitos estão presentes, tendo sido demonstradas a materialidade, a autoria e os
elementos subjetivos dos tipos penais. Por outro lado, estão ausentes quaiquer causas que suprimam a
ilicitude das condutas ou a culpabilidade dos agentes. Não merece, portanto, serem acolhidos os Apelos da
Defesa.

Passa-se à análise do Recurso ministerial.

Sustenta o MPM que deve ser reconhecida a condição de coautora da Ten Ana Carolina Pinheiro dos Santos
Lima, com o consequente aumento da reprimenda imposta a ambos os Acusados; que a instrução criminal
demonstrou a prática dos delitos pelos Réus; que o Cap LIMA determinou ao Sgt Willer, controlador da
munição no aludido exercício, que deixasse o local para receber orientações sobre prováveis atividades
futuras na 2ª Companhia de Fuzileiros; que o Sgt Willer, em atenção à ordem recebida, abandonou o
controle de munições, passando o total controle das munições ao Cap LIMA; que o Cap LIMA enviou ao Sgt
Willer uma mensagem via aplicativo Whatsapp afirmando que todas as munições calibre 7,62mm foram
consumidas no exercício, conforme comprovam cópias dessas mensagens constantes do IPM; que, dessa
forma, o Cap Lima preparou o cenário ideal para o desvio das munições; que, no dia seguinte, o Acusado
determinou ao Sgt Pereira que formalizasse ato de consumo total da munição com claro intuito de não
deixar rastros do crime praticado; que o Réu valeu-se de sua condição hierárquica de Oficial e superior aos
sargentos encarregados do controle de munição; que o Cap Lima dirigiu-se à guarda do quartel e, valendo-
se da função de Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instrução de Operações Urbanas, apropriou-
se da aludida munição, informando ao Comandante-da-Guarda que iria utilizá-la naquela manhã; que, na
mesma oportunidade, determinou ao Sgt Thyago Pereira Leite de Santana, responsável pelo controle da
munição, que formalizasse ato de consumo total desses bens; que não havia qualquer previsão para a
realização de tiro naquele dia; que o Major Luiz Guilherme de Oliveira e Silva, ao ser comunicado sobre o
ocorrido, determinou que fosse feito contato com o Cap LIMA, a fim de que restituísse imediatamente as
munições; que o Cap LIMA atendeu o telefone e disse que estava em São Paulo resolvendo problemas
particulares e que voltaria a Campinas para devolver as munições; que os Réus viajaram para o Rio de
Janeiro, portando as munições apropriadas para vendê-las; que o veículo em que viajavam foi abordado em
Atibaia/SP, na Rodovia Dom Pedro I, tendo sido encontradas 1.397 munições, calibre 556x45 mm, além de
R$ 3.620,00 em dinheiro, dentro da bolsa da Ten ANA CAROLINA, valor compatível com a possível venda de
460 cartuchos 7,62 mm até agora não encontrados.

Especificamente quanto à Ré, argumentou o MPM que a investigação demonstrou, a partir da regular quebra
de dados do celular da Ten ANA CAROLINA, que o Cap LIMA lhe enviou uma mensagem de áudio, via
Whatsapp, às 16h54min do dia 16 de maio de 2019, dizendo que estava indo embora para casa e, logo em
seguida, às 17h09min, enviara outra mensagem para a esposa dizendo que já tinha R$ 4.500,00 nas mãos
deles, bem como que conseguiria outros R$ 3.000,00 no dia seguinte; que as 1.397 munições calibre 5.56
mm foram apropriadas pelo Cap LIMA no dia 17 de maio de 2019, que as colocou dentro de uma mochila e
se retirou da unidade, conforme confessou o próprio Réu em seu interrogatório no APF; que, no dia 17 de
maio, às 12h07min, a Ten ANA CAROLINA perguntou ao Cap Lima, via aplicativo Whatsapp, se ele tinha
conseguido "pegar o resto"; que, às 12h14min, o Cap Lima respondeu dizendo que: "em breve, 19 mil na
nossa conta"; que tal fato revela que os dois Acusados já haviam previamente planejado o desvio das
munições para vendê-las a marginais e lucrar com a empreitada criminosa; que os Réus confessaram em
juízo; que as testemunhas confirmaram todos os fatos descritos na Denúncia; que foi demonstrada a plena
responsabilidade criminal do Cap LIMA, sendo certo que a Ten ANA CAROLINA acedeu à conduta criminosa
por ele perpetrada, razão por que deverá responder pelo delito na condição de coautora e não de mera

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
partícipe; que chama a atenção a intensa troca de mensagens entre ambos ocorrida no dia 17/05/2019, data
em que houve o desvio das munições; que, desses diálogos, é possível concluir que a Corré não só tinha
conhecimento da empreitada criminosa até então perpetrada por seu marido, mas também com ele estava
conluiada, solicitando a todo instante atualização acerca da empreitada, adotando postura de instigação,
apoio e estímulo; que, apesar de todos esses elementos, o Conselho Especial de Justiça, à unanimidade de
votos, considerou a Ré mera coadjuvante, partícipe, aplicando-lhe a ínfima pena de 04 (quatro) anos de
reclusão; que houve evidente error in judicando, pois, num primeiro momento, considerou a Corré mera
partícipe, afirmando ter praticado "participação moral" e, em uma segunda passagem, diz que os Acusados
"se encontravam ligados pelo mesmo propósito em uma transparente união de desígnios; que a união de
desígnios e de propósitos revela que ambos os Réus incidiram nos verbos nucleares dos tipos penais a eles
imputados na Denúncia e, em tal circunstância, os dois são considerados coautores, pois detinham o pleno
domínio final dos fatos; que deve ser afastada a condição de partícipe da Ré, para que seja aplicada a ela a
mesma reprimenda a que foi submetido o Cap LIMA.

Já em relação ao Cap LIMA, sustentou o MPM que a pena deveria ter sido elevada, no que tange à primeira
fase da dosimetria, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM, que as
condutas perpetradas pelo acusado Cap LIMA revelaram-se extremamente graves, na medida em que não
se trata de desvio de bem móvel comum, mas de uma enorme quantidade de munições de uso restrito,
praticada por militar de carreira; que o dolo apresenta intensidade maior se comparado a um simples desvio
de bem móvel; que justificaria um incremento na pena base a ele aplicada, em patamar de ao menos 1/5
(um quinto), nos termos do disposto no art. 73, caput, do CPM; que restou comprovado nos autos que o Cap
LIMA montou um cenário para impossibilitar a descoberta da atividade delitiva com ocultação dos vestígios
dos delitos praticados; que as consequências dos delitos praticados foram extremamente graves,
representando risco social; que o risco representado pela conduta delitiva foi elevado, devendo ser
considerado na dosimetria da pena, o que deixou de ocorrer na Sentença; que, desta forma, estariam
presentes mais duas circunstâncias judiciais negativas: modo de execução caracterizado pela dissimulação e
elevado risco social da conduta, justificando mais duas elevações na pena base aplicada, cada qual de, ao
menos, 1/5 (um quinto), nos termos do disposto no art. 73, caput, do CPM; que não há como sustentar a
expressiva atenuação concedida ao Acusado, na segunda fase da dosimetria, que reduziu a pena em 1/3
(um terço), máximo redutor previsto em lei pelo art. 73 do CPM, fazendo-o sem qualquer fundamentação, de
modo que deverá a sentença ser reformada também no que diz respeito a tal questão, para que seja
elevada a pena base aplicada, levando-se em consideração as três circunstâncias judiciais negativas acima
relacionadas e afastamento da atenuação irregularmente aplicada, com a fixação da penal em patamar
superior a 8 (oito) anos de reclusão e o regime fechado para início de cumprimento da pena, dado o
elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta.

Tem razão, em parte, o MPM. Senão vejamos.

Quanto ao crime de peculato, em relação ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, assim justificou o Conselho
Especial de Justiça o cálculo da pena, na primeira fase:

"81. Primeiramente, com relação ao acusado, Thiago Fonseca Lima. 82. De início, há que
se dizer, que no peculato-apropriação, a consumação se dá quando o agente inverte a
posse, portando-se como dono da coisa. No caso, o acusado, ao retirar a munição do
quartel, sem autorização superior para tanto, com o propósito de vendê-la no Rio de
Janeiro, acabou por agir como se fosse o dono dela. E a quantidade, neste ponto, é
bastante expressiva (ao menos no momento da prisão em flagrante, no dia 18 de maio
de 2019, na Rodovia Dom Pedro, em Atibaia, no Km 67, foram encontrados no veículo,
1397 cartuchos de munição 5,56mm pertencentes ao Exército Brasileiro, sendo que,
constatou-se, ainda, que 460 cartuchos de munição 7,62mm, até a presente data, não
foram encontrados). Ou seja, a quantidade de munição retirada do 28º BIL,
realmente, é bastante expressiva. Também não há como se analisar as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, sem compreender a exata onda
violenta da criminalidade atual. No Rio de Janeiro, por exemplo, local onde a
munição retirada do quartel teve como destino, aliás, onde atualmente,
provavelmente encontram-se desaparecidos 460 projéteis de calibre 7,62mm
(se é que não foram ainda deflagrados contra vítimas inocentes), a violência
quase que diariamente ganha as páginas de jornais e da mídia televisiva.
Frequentemente se escutam notícias de policiais mortos no combate a esta onda cada

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
vez mais crescente de criminalidade. De igual forma, inúmeras pessoas, dentre as quais
crianças, são vítimas de balas perdidas, deflagradas por força dos conflitos entre os
agentes policiais e aqueles outros homens que levam a vida no caminho do crime. No Rio
de Janeiro, sabe-se, aliás, que o crime organizado abre inúmeras vertentes, dentre as
quais, o próprio tráfico de drogas, que por sua vez, se vale da força e do seu poderio
verdadeiramente bélico, a ponto de subjugar muitas pessoas que nada têm a ver com
essa lamentável situação, e que procuram levar a vida no caminho do bem, mas
frequentemente são tomadas pelo contínuo desespero pelo simples caminhar pelas ruas
onde residem, com medo de serem vítimas destes disparos, frutos de conflitos, inclusive
entre traficantes. Muitos destes conflitos, por sinal, têm como protagonistas, muitas
vezes atuando como verdadeiros mensageiros da morte e da dor, projéteis destinados
para guerra, como o são aqueles que foram retirados pelo acusado do âmbito do 28º BIL.
Ao acusado, militar de carreira do Exército, com mais de 17 anos de farda,
competia fazer valer todos os valores que devem pairar na atmosfera castrense
e que são essenciais para que as Forças Armadas consigam cumprir com a sua
importantíssima destinação constitucional. As manifestações essenciais da ética
militar, dos seus deveres, devem ser sempre objeto de contínua atenção e preservação.
Mesmo porque, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos das Forças Armadas,
necessariamente, devem sempre estar envolvidas por estes preceitos essenciais que
consubstanciam os valores militares. Porém, o acusado, agindo como agiu, abriu mão de
tudo isso. Deixou-se levar por outro caminho. Não mediu as consequências de seu ato.
Não pensou que, eventualmente, as munições que ainda se encontram até então
desaparecidas - e esta é a verdade destes autos -, podem inclusive vitimar, como já dito,
pessoas inocentes que devem clamar em suas orações diárias, pelo restabelecimento da
paz social e do sono tranquilo. Assim, sua pena base deve ser aferida com essa visão e,
neste raciocínio, há de ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão, como incurso no artigo
303, caput, do CPM, a fim de se procurar prevenir a prática delitiva de condutas
similares.

Nessa primeira fase, em relação ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, tem razão o MPM, merecendo o Réu
a fixação da pena-base em patamar mais elevado.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar, observam-se os seguintes
elementos:
Quanto à gravidade do crime praticado: o crime é gravíssimo. O desvio de munição própria para fuzil,
a.
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, para comercialização na cidade do Rio de Janeiro, local
marcado pela violência e pelo crime organizado, denota especial gravidade para o ato praticado, sendo
desfavorável esse elemento para o Réu.
Quanto a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano: o perigo de dano é elevado, uma vez
b.
que uma parte da munição não foi recuperada, sendo esse elemento desfavorável para o Réu;
Quanto aos meios empregados e ao modo de execução: o Réu, superior hierárquico, induziu seus
c.
subordinados a erro para que acreditassem que a munição teria sido consumida, sendo esse elemento
desfavorável ao Réu;
d) Quanto às circunstâncias de tempo e lugar: devem ser consideradas
desfavoráveis, eis que a OM de onde foi desviada a munição é o Centro de Instrução de
Operações Urbanas (CIOU), um dos locais onde as tropas são preparadas, entre outras
atribuições, para Operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), muitas vezes para
combater o tráfico e o crime organizado, como é o caso do Rio de Janeiro;
e) Quanto aos antecedentes do Réu e a sua atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime: o Réu é tecnicamente primário e
possui bons antecedentes, tendo confessado e demonstrado arrependimento durante o
seu interrogatório, devendo ser considerado favorável ao Réu esse elemento.

Assim, considerando que há quatro circunstâncias desfavoráveis e uma favorável, é justo que se aplique ao
Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA a pena-base acima do mínimo legal, sendo razoável o patamar de 7
(sete) anos de reclusão, para o crime de peculato, considerando que a pena máxima prevista é de quinze
(15) anos de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
Na segunda fase da fixação da pena, registrou a Sentença:

"83. Em uma segunda fase, não encontramos agravantes. Ao contrário, temos uma
atenuante ao seu favor, qual seja, a prevista no artigo 72, III, "d", do CPM. De fato, o
acusado confessou a prática delitiva, revelando detalhes importantes de sua conduta,
como forma de tentar elucidar ao máximo todo o ocorrido. Neste ponto, há que se dizer,
que as confissões praticadas em casos como este dos autos, ganham contornos
preciosos, pois muitas vezes, as informações fornecidas pelos confidentes podem até
mesmo levar à eventual recuperação de munições ou armas extraviadas e ainda não
recuperadas. Somando-se a isso, não há como deixar de reconhecer o nítido
arrependimento do réu por sua conduta, arrependimento este que se mostrou estampado
em seu semblante, durante toda a produção da prova oral desenvolvida. Além do mais,
há que se dizer, que a maior parte da munição retirada acabou por ser recuperada,
revelando-se, com isso, um menor prejuízo à Administração Pública Militar. Assim, neste
raciocínio, a sua pena-base deve ser diminuída em 1/3, isto é, em 02 (dois) anos, nos
termos do artigo 73 do CPM, redundando na pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Não tem razão o MPM nesse particular. Considerando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes em
relação ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, devem ser reconhecidas as circunstâncias atenuantes de ser
meritório o comportamento anterior do Réu e ter o Agente procurado minorar as consequências do crime,
previstas no art. 72, incisos II e III, "b", do CPM, sendo razoável a redução da pena em 1/3 aplicada pelo CEJ,
resultando na pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ainda em relação ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, como registrado pela
Sentença, observa-se que não há causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena definitiva no
quantum de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao delito previsto no art.16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, em relação ao Cap Ex
THIAGO FONSECA LIMA, deve permanecer a mesma reprimenda, como bem fundamentou a Sentença,
nos seguintes termos:

111. Assim, em uma primeira fase , temos que não seria o caso de novamente
sopesarmos em desfavor do réu, todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis
que serviram de suporte para aumentar a sua pena além do mínimo legal,
quando da análise do delito de peculato. Seria um bis in idem inaceitável. (...)
Por consequência, o apenamento até então fixado ao réu, qual seja, de 03 (três) anos
de reclusão, permanece intacto."

Por fim, unificando-se as penas impostas ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, na forma do art. 79 do CPM:
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (art. 303, caput, do CPM) e 03 (três) anos de reclusão (art. 16
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003), obtém-se a pena final de 7 (sete) anos e 8 (oito)
meses de reclusão.

Passa-se à análise da dosimetria da pena imposta à corré, Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS
SANTOS LIMA.

Quanto ao crime de peculato, em relação à Ten Ex ANA CAROLINA, assim justificou o Conselho Especial
de Justiça o cálculo da pena, na primeira fase:

"85. Passemos, agora, à aplicação da pena, com relação à corré, Ana Carolina Pinheiro
dos Santos Lima. 86. Aqui, de início, há que se dizer, que a acusada não tem a mesma
formação militar do corréu. Ou seja, não é militar de carreira e por isso, inevitavelmente,
não teve em sua formação (pelo próprio tempo de serviço militar), seja qual for o motivo
ou até mesmo eventual deficiência, o constante enaltecimento dos fundamentais
preceitos que envolvem a atmosfera castrense. Muito provavelmente, a acusada, por
servir em uma Organização Militar de cunho mais voltado à área administrativa (14ª
CSM/Sorocaba), não tenha se dado conta, quando do seu envolvimento na prática delitiva
na forma já mencionada, das possíveis consequências nefastas que podem advir por
força de desvios de munições a ponto de fazê-las cair em mãos de criminosos em

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
potencial. A proporcionalidade da reprimenda pelo Estado-Juiz, deve sempre ser objeto de
atenção e sensibilidade, como forma até mesmo de coibir a mínima aproximação de
premissas identificadoras do famigerado Direito Penal do Inimigo. Assim, fixa-se a sua
pena-base, no mínimo legal previsto para o crime do artigo 303, caput, do CPM, qual seja,
em 03 (três) anos de reclusão."

Nessa primeira fase, em relação à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, tem razão o
MPM, merecendo a Ré a fixação da pena-base em patamar mais elevado.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do Código Penal Militar, observam-se os seguintes
elementos:
Quanto à gravidade do crime praticado: o crime é gravíssimo. O desvio de munição própria para fuzil,
a.
armamento de uso exclusivo das Forças Armadas, para comercialização na cidade do Rio de Janeiro, local
marcado pela violência e pelo crime organizado, denota especial gravidade para o ato praticado, sendo
desfavorável esse elemento para a Ré;
Quanto ao grau de culpa: tal circunstância é favorável à Ré. Sua conduta, comparada a do Correu, teve
b.
menor relevância, devendo ser levado em conta que a Ten ANA CAROLINA atuava na área administrativa e
não tinha o mesmo conhecimento técnico do Apelante/Apelado sobre munição;
Quanto à maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano: o perigo de dano é elevado, uma vez
c.
que uma parte da munição não foi recuperada, sendo esse elemento desfavorável para a Ré;
Quanto às circunstâncias de tempo e lugar: devem ser consideradas desfavoráveis, eis que a OM de
d.
onde foi desviada a munição é o Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU), um dos locais onde as
tropas são preparadas, entre outras coisas, para Operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), muitas
vezes para combater o tráfico e o crime organizado, como é o caso do Rio de Janeiro;
Quanto aos antecedentes da Ré e a sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
e.
arrependimento após o crime: a Ré é tecnicamente primária e possui bons antecedentes, tendo
demonstrado arrependimento durante o seu interrogatório, devendo ser considerado favorável à Ré esse
elemento.
Assim, considerando que há três circunstâncias desfavoráveis e duas favoráveis, é justo que se aplique a
Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA a pena-base acima do mínimo legal, sendo
razoável o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, para o crime de peculato, considerando que a pena
máxima prevista é de 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da fixação da pena, registrou a Sentença:

"87. Na segunda fase de aplicação da pena, não encontramos agravantes. Ao contrário,
como já visto, entendemos as declarações prestadas pela acusada quando de seu
interrogatório judicial, como uma verdadeira confissão (artigo 72, III, "d", do CPM). Afinal,
como se viu, a acusada afirmou que sabia que o corréu retiraria as munições do quartel e
as venderia no Rio de Janeiro, além do mais, assumiu o teor dos diálogos travados com o
mesmo, pelo aplicativo do WhatsApp, situação esta que também contribuiu para uma
melhor elucidação dos fatos. Entretanto, como a sua pena-base foi fixada no mínimo
legal, o apenamento até então aplicado permanece o mesmo, qual seja, em 03 (três)
anos de reclusão, em obediência à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça."

Não tem razão MPM nesse particular. Considerando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes em
relação à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, devem ser reconhecidas as
circunstâncias atenuantes de ser meritório o comportamento anterior da Ré e ter a Agente procurado
minorar as consequências do crime, previstas no art. 72, incisos II e III, "b", do CPM, sendo razoável a
redução da pena em 1/4, resultando na pena 3 (três) anos de reclusão.

Na terceira fase do cálculo da pena, em relação à Ré, registrou a Sentença:

"88. Por fim, na última fase de aplicação da pena, não temos qualquer causa de aumento.
Pelo contrário, como visto, a acusada deve ser considerada partícipe do crime que lhe é
imputado. E isto, como já observado, ganha enorme relevância aqui, uma vez que, nos
moldes do artigo 53, § 3º, do CPM, o partícipe deve ter a sua pena atenuada (na verdade,
tecnicamente, uma autêntica causa de diminuição). Logo, valendo-se do critério

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/08/2020 17:24:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ed099ab2
estabelecido no artigo 73 do CPM, o apenamento até então aplicado, deve ser diminuído
em 1/3 (um ano), redundando na pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa no
artigo 303, caput, do CPM."

Na terceira fase, não tem razão o MPM, senão vejamos:

Em síntese, o crime de peculato consiste em apropriar-se de bem público de que o Agente tenha a posse em
razão do cargo. Ora, no caso em tela, quem detinha a posse da munição em questão, em razão do cargo que
ocupava, e quem a desviou, retirando-a da OM e colocando-a em um veículo particular, foi o Cap Lima. Não
há dúvida, portanto, que a participação da Ré foi de muito menor importância, apesar de ambos estarem em
"comunhão de desígnio", como demonstrado anteriormente na análise dos diálogos entre os Réus. Dessa
forma, ao contrário do que afirma o MPM, não há qualquer contradição na Sentença, quando sustenta que os
Réus atuaram em comunhão de desígnios e, ainda assim, atribui condição de partícipe à Ré. Isso porque,
apesar de o objetivo de ambos ser o mesmo, a relevância de cada conduta pessoal no iter crimines foi
completamente distinta.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"Coautoria e participação: (...) Em nossa visão, melhor é a teoria objetivo-formal, ou seja,
coautor é aquele que pratica, de algum modo, a figura típica, enquanto ao partícipe fica
reservada a posição de auxílio material ou suporte moral (onde se inclui o induzimento, a
instigação ou o comando) para a concretização do crime. Consegue-se com isso uma
clara visão entre dois agentes distintos na realização do tipo penal - o que ingressa no
modelo legal de conduta proibida e o que apoia, de fora, a sua materialização,
proporcionando uma melhor análise da culpabilidade. (...)" (IN: Código Penal Militar
Comentado. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 108.)

Assim, uma vez que ficou caracterizada a condição de partícipe da Ré, considerando que foi o Cap LIMA que
praticou os principais atos de execução do delito, tendo tido a Ré uma relevância muito menor, quase que
restrita à instigação e ao apoio de ordem moral, justa se revela a redução da pena no patamar de 1/3 (um
terço), tendo em vista a sua condição de partícipe, resultando na pena final para o crime de peculato em
relação a Apelante/Apelada no quantum de 2 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, em relação à Ten Ex
ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, deve permanecer a mesma, como bem fundamentou
Sentença, nos seguintes termos:

"115. Reitera-se, aqui, o mesmo raciocínio utilizado acima para a aplicação da pena no
que tange ao delito de peculato. Afinal, a acusada, não teve a mesma formação militar do
corréu. Não bastasse isso, a proporcionalidade da reprimenda pelo Estado-Juiz, deve
sempre ser objeto de atenção e sensibilidade, como forma até mesmo de coibir a mínima
aproximação de premissas identificadoras do famigerado Direito Penal do Inimigo. (...)
redundando na pena de 02 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 16
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003."

Por fim, unificando-se as penas impostas à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, na
forma do art. 79 do CPM, de 2 (dois) anos de reclusão (art. 303, caput, do CPM) e 2 (dois) anos de reclusão
(art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003), obtém-se a pena final de 4 (quatro) anos de
reclusão. Assim, apesar da majoração da pena base, em razão da incidência das atenuantes na segunda
fase do cálculo da pena, a pena final resultou no mesmo patamar fixado na Sentença condenatória.

Diante do exposto, nego provimento aos Apelos da Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e da
Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS, e dou provimento parcial ao Apelo ministerial para
condenar o Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA, pela prática do crime previsto art. 303, caput, do
COM, a 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena a ele fixada pela
prática do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, resultando na pena
unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, confirmando a condenação de 4 (quatro)
anos de reclusão, imposta à Ten Ex ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS, como incursa no art. 303,
caput, do CPM, e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, mantidos os demais termos da Sentença.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001265-61.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: THIAGO FONSECA LIMA, Cap Ex;
ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, 2º Ten R2 Ex; e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR;
THIAGO FONSECA LIMA, Cap Ex; e
ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA, 2º Ten R2 Ex.
ADVOGADOS: Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO e
Dr. HELENO CESAR DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Expresso a corrente Declaração de Voto, na forma do § 8º do art. 51 do Regimento Interno
desta Corte Castrense.

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo ilustre Ministério Público Militar (MPM), bem como
pela combativa Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na cidade de São Paulo-SP, que condenou
o Capitão (Cap) Thiago Fonseca Lima e a Segundo-Tenente R2 (2º Ten) Ana Carolina Pinheiro dos Santos
Lima, ambos do Exército, pela prática dos crimes previstos no art. 303, caput, do Código Penal
Militar - peculato - e no art. 16 da Lei 10.826, de 22.12.2003 - transporte de munição de uso restrito sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na Sessão de Julgamento de 20.8.2020, o Plenário deste Egrégio Tribunal, em parcial
divergência com o meu entendimento, negou provimento aos Apelos da Defesa e deu
provimento parcial ao Apelo ministerial para condenar o Cap Ex Thiago Fonseca Lima à pena
em 7 anos e 8 meses de reclusão; e confirmar a condenação de 4 anos de reclusão imposta
à 2º Ten Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, mantidos os demais termos da Sentença,
nos termos do voto do eminente Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes.

Os Apelos observam os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; porquanto
cabíveis, tempestivos e interpostos por partes legítimas e interessadas, merecem ser
conhecidos.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Conforme relatado, consta na Denúncia que o Acusado Cap Lima, ao se valer da função de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instruções de Operações Urbanas do 28º
Batalhão de Infantaria Leve (28º BIL), localizado na cidade de Campinas-SP, apropriou-se de
munição destinada a exercícios de tiro daquela Organização Militar - 560 munições calibre
7,62 mm e 1400 munições calibre 5,56 mm. Juntamente com a esposa, 2º Ten R2 Carolina, o
Apelante viajou para o Rio de Janeiro de posse dessa expressiva quantidade de projéteis,
sem qualquer autorização legal, para venda na capital fluminense.

Na Sentença proferida nestes autos, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a Inicial Acusatória e condenou os Corréus das
imputações que lhe foram atribuídas.

O ilustre MPM contrapôs a ratio decidendi e manifestou pela reforma da r. Sentença para que
seja reconhecida a condição de coautoria da Corré 2º Ten R2 Carolina e, dessa forma, lhe
seja aplicada a mesma sanção penal imposta ao Réu Cap Lima, bem como com vistas ao
aumento da reprimenda imposta na Decisão proferida pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército para o Capitão, mediante aplicação de outras duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, nos termos do art. 69 do CPM: modo de execução caracterizado pela
dissimulação e elevado risco social da conduta, com elevação da pena-base de ao menos 1/5
para cada uma delas; exclusão da atenuante aplicada na segunda fase da dosimetria por
ausência de fundamentação; e por fim, requer a fixação do regime fechado para início de
cumprimento de pena.

Assiste parcial razão ao Parquet das Armas.

O tipo penal do peculato encontra-se descrito no caput do art. 303 do CPM nos seguintes
termos:

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo
ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.

Semelhante disposição encontra-se prevista no art. 312 do Código Penal. O sujeito ativo do
crime será o funcionário público, militar ou civil. O sujeito passivo é o Estado, e,
secundariamente, a entidade de direito público ou particular prejudicada. Possui como
aspecto subjetivo o dolo, isto é, a vontade livre de se apossar definitivamente do bem, em
benefício próprio ou alheio.

Têm-se como delito de natureza grave no âmbito da Administração Castrense, tanto que, se
o agente for um Oficial, a sua condenação poderá sujeitá-lo, inclusive, à declaração de
indignidade para com o oficialato, a teor do art. 100 do CPM:

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o
militar condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição,
espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161,
235, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.

Conforme a doutrina pátria, não se trata de crime contra o patrimônio, e sim contra a
Administração Militar. Apresenta-se como dano inerente à violação do dever funcional,
associado ou não ao aspecto patrimonial. A sua objetividade jurídica, segundo ensinamentos
de Neves e Streinfinger, consiste em:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46

"O tipo penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico a
Administração Militar, guardando sua moralidade, sua ordem
administrativa. Não se pode negar, no entanto, que embora, não tenha
natureza patrimonial, há uma tutela mediata do patrimônio". (In Manual
de Direito Penal Militar. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1429).

No mesmo sentido, destacam-se as lições do doutrinador Enio Luiz Rosseto:

"É dupla: o dever de fidelidade do militar para com a Administração Militar
e o dano patrimonial. Tutela-se a Administração Militar no que diz respeito
ao interesse moral, ao se exigir do militar ou do funcionário público dever
de fidelidade e de probidade. Ao lado do interesse moral, tutela-se o
interesse patrimonial público e particular. Ao comentar a afirmação de
Nélson Hungria, de que convergem no peculato a violação do dever
funcional e o dano patrimonial, que 'é punido o peculato menor porque
seja patrimonialmente lesivo do que pela quebra de fidelidade". (In
Código Penal Militar comentado. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012. p. 1012).

Assim, o prejuízo mais nefasto reside no campo moral, a despeito do relevante efeito
patrimonial, pois a proteção jurídica recai diretamente nos deveres de lealdade e de
probidade que devem nortear a conduta do militar.

O tipo previsto no art. 16 da Lei 10.826, de 22.12.2003, conhecida como Estatuto do
Desarmamento, por sua vez, pune a conduta de quem possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Visa tutelar principalmente a incolumidade pública, ou seja, conforme dispõe Fernando
Capez, a garantia e a preservação do estado de segurança, integridade corporal, vida, saúde
e patrimônio dos cidadãos indefinidamente considerados contra possíveis atos que os
exponham em perigo (In Curso de direito penal, volume 4: legislação penal especial - 14.
ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 518).

Além disso, é classificado como crime de perigo abstrato, assim, pune-se a infração de
perigo para que não se transforme em dano efetivo. Ainda, trata-se de delito de mera
conduta, em que é desnecessária a prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a
risco e cuja configuração independe de qualquer resultado. Ademais possui três objetos
materiais: arma de fogo, acessório ou munição.

Em análise do caso concreto, após verificação atenta das provas encartadas aos autos,
observa-se que a autoria e a materialidade relativos aos crimes previstos no art. 303, caput,
do CPM e no art. 16 da Lei 10.826, de 2003, foram plenamente comprovadas.

A autoria é evidenciada não só pelos depoimentos das Testemunhas e pelas demais provas
encartadas aos autos, como pelo próprio interrogatório dos Acusados, que confessaram a
autoria dos delitos.

O Corréu Cap Lima, Chefe da Seção de Planejamento do Centro de Instruções de Operações
Urbanas do 28º BIL, declarou ter se apropriado das munições e as retirado do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
aquartelamento, ainda as levou para a cidade do Rio de Janeiro, onde vendeu para um
conhecido. Tal versão foi confirmada pela 2º Ten R2 Carolina.

Corrobora a narrativa fática os depoimentos testemunhais, notadamente, o do 3º Sgt Pereira,
escalado para auxiliar o tiro de arma calibre 5,56 mm no dia 16.5.2019, que afirmou ter
entregado as 1400 munições excedentes da atividade ao Oficial de Dia e no dia seguinte
recebeu mensagem do Cap Lima por meio da qual informava haver consumido todas as
referidas munições, sem que tivesse havido exercício de tiro naquela data.

Da mesma forma, o Furriel e instrutor do CIOU, 3º Sgt Willer, ao ser ouvido como
Testemunha, narrou ter recebido mensagem via aparelho celular do Corréu Cap Lima que
informava ter consumido toda a munição calibre 7,62 mm executado no dia 17.5.2019 em
exercício que na verdade não ocorreu.

A Testemunha Renan Bertolini Ribeiro, 1º Ten R2 Ex, Oficial de Dia ao 28º BIL no dia
16.5.2019, por sua vez, declarou que naquela data ficaram em sua sala munições que
sobraram de exercício de tiro e por volta do meio-dia o Cap Lima recolheu 560 munições
calibre 7,62 mm e às 7 horas da manhã do dia seguinte o referido militar pegou no Corpo da
Guarda 1400 munições calibre 5,56 mm.

O Cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo Marcelo Fernandes, ouvido como
Testemunha, explicou ter localizado o veículo dos Acusados em patrulha realizada na
Rodovia Dom Pedro I e relatou que se encontravam no automóvel o Cap Lima e a Ten
Carolina, bem como uma bolsa com 1.397 munições de fuzil e dentro da pochete da militar,
R$ 3.620,00, em espécie, ocasião em que foram presos em flagrante delito pelo crime de
porte ilegal de munições e conduzidos à Delegacia de Polícia. Tal narrativa foi confirmada
pelo 2º Sgt da Polícia Militar do Estado de São Paulo Rubens Gomide de Oliveira, que
também esteve presente na abordagem dos Acusados na Rodovia e ratificou os fatos acima
descritos.

A materialidade delitiva, por sua vez, está irrefutavelmente comprovada na documentação
relativa à munição anexada aos autos e pelo que consta do Auto de Prisão em Flagrante,
bem como no interrogatório dos Réus e nas oitivas das Testemunhas, que ratificam o
conteúdo da Inicial Acusatória.

In casu, o dolo de apoderar-se do bem pertencente à Fazenda Nacional com o fito de auferir
quantia em espécie revela-se inconteste. Ainda, foram pegos em flagrante com munição de
uso restrito, sem autorização.

Por todo o contexto apresentado, como bem argumentou o MPM, não resta dúvida quanto à
conduta dolosa e reprovável dos Condenados, porquanto violaram voluntariamente preceitos
penais ao apropriar-se de bens do Exército Brasileiro, bem como transportaram munição de
uso restrito sem autorização. É farto o lastro probante da materialidade e autoria delitivas, o
fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável, ademais, não existem causas justificantes
ou exculpantes, razão pela qual a condenação se impõe, tal como se deu na Sentença
proferida pelo ilustre Conselho Especial de Justiça para o Exército.

Assim, ratificadas a autoria e a materialidade dos delitos, passa-se à análise das teses
constantes do arrazoado recursal.

O douto Parquet requer o reconhecimento da condição de coautora da Corré na prática dos
delitos, por entender que a militar acedeu à conduta criminosa por ele perpretada, assim,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
deve responder na condição de coautora e não de partícipe.

Não lhe assiste razão.

Consoante a teoria do domínio do fato, surgida com o finalismo de Welzel em 1939 seguido
por Claus Roxin, autor é quem tem o domínio sobre o fato, tem o poder sobre a realização do
fato, tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo. Para a mencionada teoria, considera-se
agente quem: 1) realiza materialmente a conduta típica; 2) executa o fato utilizando outrem
como instrumento (autoria mediata); 3) realiza uma parte necessária do fato que, embora
não seja um ato típico, integra a resolução delitiva comum (In Derecho Penal: parte general.
8. ed. Madrid: Edisofer S. L., 2010, p. 374).

Embora o Código Penal Militar e o Código Penal Brasileiro, não definam participação, a
doutrina nacional reconhece a distinção entre esse instituto e a coautoria. Segundo o ilustre
penalista Cezar Roberto Bitencourt:

"[...] a participação em sentido estrito, como espécie do gênero concurso
de pessoas, é a intervenção em um fato alheio, o que pressupõe a
existência de um autor principal. O partícipe não pratica a conduta
descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza uma atividade
secundária que contribui, estimula ou favorece a execução da conduta
proibida". (In Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 420).

No mesmo sentido anuncia Jorge Cesar de Assis, para quem o partícipe embora não se
subsuma diretamente ao tipo penal, responde penalmente pela conduta por concorrer para a
execução criminosa (In Comentários ao Código Penal Militar - Parte Geral, 7. ed. Curitiba:
Juruá, 2011, p. 147).

Conforme enuncia o art. 53 do CPM: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas". E o § 1º dispõe:

"A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos
outros, determinando-se segundo sua própria culpabilidade. Não se
comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal,
salvo quando elementares do crime".

Ademais, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente no que diz respeito ao
reconhecimento da figura do partícipe:

"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO QUALIFICADO.
CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO EM UNIDADE DE
DESÍGNIO COM O RÉU CONDENADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
UNANIMIDADE. Consoante a doutrina, o concurso de pessoas é definido
como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na
mesma infração penal. Deve existir a convergência de vontades para um
fim comum, que é a realização do tipo penal, sendo indispensável a
existência de um acordo prévio entre as várias pessoas, bastando que um
dos agentes esteja ciente de que participa da conduta de outra pessoa
para configuração do concurso. Para a condenação do partícipe pelo delito
de furto em concurso de pessoas, é indispensável a demonstração
inequívoca de que ele aderiu à vontade do agente que executou a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
subtração. Não comprovada a convergência de vontades, afasta-se a
unidade de desígnios." (STM. AP 0000043-63.2009.7.01.0401. Rel. Min.
Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 11.12.2013. Publicado em
19.12.2013).

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 303 DO CPM. INCLUSÃO DE CPF E
CONTA BANCÁRIA DO AUTOR E DE TERCEIRO EM ORDEM BANCÁRIA.
DIVERSOS DEPÓSITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA DESVIADA NÃO ILIDE O TIPO SUBJETIVO DO DELITO. PENA
A C E S S Ó R I A
D E
E X C L U S Ã O
D A S
F O R Ç A S
A R M A D A S .
INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 5º, C/C O ART. 125, § 4º,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102 DO CPM EM PLENO VIGOR
PARA PRAÇAS DAS FORÇAS ARMADAS. I - Militares que se juntam para
desvios de verbas destinadas ao pagamento de conta de luz da OM,
incluindo em ordem bancária o CPF e conta corrente próprios ou de
terceiro, cometem o crime ínsito no art. 303 do CPM, aumentando-se de
1/3, na forma do seu parágrafo primeiro. II - O crime de peculato é crime
próprio e sua comunicabilidade com terceiro somente deve existir se,
além da condição de militar do co-autor estar na esfera de conhecimento
do partícipe, houver comprovado liame subjetivo na conduta-crime e
efetiva colaboração na empreitada criminosa, o que não restou provado
nos autos em relação à ré. Contudo, o empréstimo de conta-corrente para
recebimento e repasse de importância desviada ao autor do peculato
evidencia o crime do art. 254 do CPM (receptação dolosa), sobretudo
quando os indícios de ilegalidade da origem ilícita estão presentes no
conhecimento de quem empresta. [...]" (STM. AP 0000023-
95.2006.7.01.0201. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em 8.6.2009.
Publicado em 9.9.2009).

Portanto, ao que se pode inferir do Interrogatório dos Réus e das provas acostadas aos
autos, a cogitação, a preparação e a execução do crime foi realizada pelo Cap Lima. A 2º Ten
R2 Carolina aderiu à conduta e por certo se beneficiaria do resultado do crime.

Dessa forma, não há reparo a ser feito no entendimento esposado no Decisum que de forma
bem fundamentada considerou a Corré como partícipe em relação aos delitos praticados, in
verbis:

"59. Claro que, é indiscutível pelo conteúdo probatório coligido, que a
acusada concorreu para o delito de peculato que também lhe foi
imputado. Aliás, o CPM, como é sabido, adotou, como regra, no que tange
ao concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monista, impondo-se com
isso, que todos, sejam coautores ou partícipes, respondam pelo mesmo
delito.
60. No caso dos autos, a retirada da munição do 28º BIL, deu-se por ação
física apenas do acusado, Thiago Fonseca Lima.
61. Ou seja, o acusado, valendo-se da função que exercia no 28º BIL,
ingressou na posse das munições, retirando-as do quartel. No caso, a
acusada, sem praticar a conduta típica descrita no artigo 303 do CPM ("
apropriar-se"), concorreu eficazmente para a sua realização. O que se
quer dizer aqui, é que a acusada, Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima,
vinculada psicologicamente ao corréu, Thiago Fonseca Lima, por

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
intermédio de uma conduta acessória, contribuiu para a concretização do
comportamento típico praticado por este último (" apropriar-se"),
mediante uma participação moral consubstanciada na forma de
instigação.
62. Neste raciocínio, temos que o acusado, Thiago Fonseca Lima, quando
do seu interrogatório judicial, afirmou que iria pegar a munição e levar
para o Rio de Janeiro para vender, sendo certo que a acusada tinha
conhecimento, tanto que ficou preocupada e nervosa (processo nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento194/vídeo 6).
63. Há nos autos, algumas conversas travadas entre os acusados, via
WhatsApp, que evidenciam o total assentimento por parte da acusada
Ana Carolina, à conduta praticada pelo corréu, Thiago Fonseca Lima.
64. Neste sentido, encontramos o laudo pericial nº 01/19, cujo objeto
tratou de revelar o teor destas conversações acima mencionadas, tudo a
confirmar que ambos os acusados, antes mesmo da retirada das
munições do quartel, já se encontravam ligados pelo mesmo propósito em
uma transparente união de desígnios. Ou seja, o liame subjetivo pelo qual
encontravam-se vinculados psicologicamente os acusados, mostrou-se
evidente durante todo o iter criminis desenvolvido na empreitada
delituosa
(processo
nº
7000168-63.2019.7.02.0002/evento
174/documento 6/páginas 3-10).
[...]
68. Sobre tal teor da conversação, a acusada, em seu interrogatório
judicial, tratou de esclarecer que não sabia como o corréu pegaria a
munição e nem para quem ele a entregaria. Disse, ainda, que o corréu
teria falado que iria levar em uma mala e que era pouca. Exatamente por
isto, uma vez que não tinha ciência do volume e nem do calibre da
munição, é que então teria perguntado ao corréu se ele já havia levado "
(...) a parada pra casa?", indagação esta que o fez referindo-se à
munição que seria retirada do quartel (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 192/vídeo 1).
[...]
71. Sobre estes últimos trechos que mencionam valores, o acusado,
Thiago Fonseca Lima, esclareceu que se referem às negociações que teria
feito com um tal de Michel. Disse, ainda, o réu, que Ana Carolina Pinheiro
dos Santos Lima, não conhecia este último (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 194/vídeo 5). A acusada, por sua vez, afirmou
em Juízo, que acreditava que os valores referidos nas mensagens,
versavam sobre a venda das munições (processo nº 7000168-
63.2019.7.02.0002/evento 192/vídeos 1 e 2).
72. Ora, como já dito, não há a menor dúvida, que a acusada Ana
Carolina, conhecedora de que o corréu retiraria a munição do quartel para
vendê-la posteriormente fora, emprestava o seu total assentimento em
tudo isso. Fosse o contrário, não teria perguntado sobre as " muni", ou
se o corréu já teria apanhado o restante do material e se conseguiria levar
em uma moto. Também não teria respondido " boa", evidenciando um
sentido afirmativo e positivo, quando o acusado Thiago Fonseca Lima,
teria dito que em breve teriam " (...) 19 mil na nossa conta".
73. É certo, entretanto, que a acusada não retirou a munição do quartel
com as próprias mãos. Aliás, ela não integrava os quadros da Organização
Militar onde se deram os fatos. Como já dito, a retirada da munição do 28º

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
BIL, deu-se por ação física apenas do acusado Thiago Fonseca Lima.
Porém, a acusada, sem praticar a conduta típica descrita no artigo 303 do
CPM (" apropriar-se"), concorreu eficazmente para a sua realização, à
medida em que com as mensagens trocadas via WhatsApp com o corréu,
dava-lhe o pleno aval para que este último prosseguisse em sua
empreitada delitiva. Ou em outro dizer, com as suas mensagens, a
acusada, Ana Carolina, tratava de impulsionar o réu, que então se sentia
estimulado, pois a própria esposa, da forma como tratava de responder e
indagar sobre a situação, dava a certeza que assentia com o que
estivesse planejando e executando.
74. Assim, com a sua conduta, a acusada instigava, isto é, tratava de
reforçar a ideia já existente no corréu, de retirar as munições do 28º BIL
para vendê-las posteriormente. A essa forma de contribuição, acessória,
porém, eficaz, o Direito Penal denomina de participação moral.
75. Daí o enquadramento da acusada, Ana Carolina, como partícipe e não
como coautora. Situação esta que, como é sabido, traz reflexos quando da
aplicação da sanção penal."

Ainda, o MPM requer reforma da Decisão combatida em relação à pena aplicada ao Cap
Lima, de modo a elevá-la no que diz respeito à primeira fase da dosimetria relativa ao delito
do art. 303, caput, do CPM, ao considerar mais duas circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM - modo de execução caracterizado pela dissimulação e elevado risco social da
conduta (perigo de dano) - além daquela que afirma ter sido considerada na
Sentença - intensidade do dolo.

Quanto a este aspecto, também não lhe assiste razão.

Da leitura da r. Sentença verifica-se que o douto Conselho fixou a pena-base em 6 anos de
reclusão, acima do mínimo legal previsto: 3 anos de reclusão, por considerar a existência de
circunstâncias judiciais a serem valoradas de forma negativa, nos termos do previsto no art.
69 do CPM, in verbis:

"82. De início, há que se dizer, que no peculato-apropriação, a
consumação se dá quando o agente inverte a posse, portando-se como
dono da coisa. No caso, o acusado, ao retirar a munição do quartel, sem
autorização superior para tanto, com o propósito de vendê-la no Rio de
Janeiro, acabou por agir como se fosse o dono dela. E a quantidade, neste
ponto, é bastante expressiva (ao menos no momento da prisão em
flagrante, no dia 18 de maio de 2019, na Rodovia Dom Pedro, em Atibaia,
no Km 67, foram encontrados no veículo, 1397 cartuchos de munição
5,56mm pertencentes ao Exército Brasileiro, sendo que, constatou-se,
ainda, que 460 cartuchos de munição 7,62mm, até a presente data, não
foram encontrados). Ou seja, a quantidade de munição retirada do 28º
BIL, realmente, é bastante expressiva. Também não há como se analisar
as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, sem
compreender a exata onda violenta da criminalidade atual. No Rio de
Janeiro, por exemplo, local onde a munição retirada do quartel teve como
destino, aliás, onde atualmente, provavelmente encontram-se
desaparecidos 460 projéteis de calibre 7,62mm (se é que não foram ainda
deflagrados contra vítimas inocentes), a violência quase que diariamente
ganha as páginas de jornais e da mídia televisiva. Frequentemente se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
escutam notícias de policiais mortos no combate a esta onda cada vez
mais crescente de criminalidade. De igual forma, inúmeras pessoas,
dentre as quais crianças, são vítimas de balas perdidas, deflagradas por
força dos conflitos entre os agentes policiais e aqueles outros homens que
levam a vida no caminho do crime. No Rio de Janeiro, sabe-se, aliás, que o
crime organizado abre inúmeras vertentes, dentre as quais, o próprio
tráfico de drogas, que por sua vez, se vale da força e do seu poderio
verdadeiramente bélico, a ponto de subjugar muitas pessoas que nada
têm a ver com essa lamentável situação, e que procuram levar a vida no
caminho do bem, mas frequentemente são tomadas pelo contínuo
desespero pelo simples caminhar pelas ruas onde residem, com medo de
serem vítimas destes disparos, frutos de conflitos, inclusive entre
traficantes. Muitos destes conflitos, por sinal, têm como protagonistas,
muitas vezes atuando como verdadeiros mensageiros da morte e da dor,
projéteis destinados para guerra, como o são aqueles que foram retirados
pelo acusado do âmbito do 28º BIL. Ao acusado, militar de carreira do
Exército, com mais de 17 anos de farda, competia fazer valer todos os
valores que devem pairar na atmosfera castrense e que são essenciais
para que as Forças Armadas consigam cumprir com a sua importantíssima
destinação constitucional. As manifestações essenciais da ética militar,
dos seus deveres, devem ser sempre objeto de contínua atenção e
preservação. Mesmo porque, a hierarquia e a disciplina, pilares básicos
das Forças Armadas, necessariamente, devem sempre estar envolvidas
por estes preceitos essenciais que consubstanciam os valores militares.
Porém, o acusado, agindo como agiu, abriu mão de tudo isso. Deixou-se
levar por outro caminho. Não mediu as consequências de seu ato. Não
pensou que, eventualmente, as munições que ainda se encontram até
então desaparecidas - e esta é a verdade destes autos -, podem inclusive
vitimar, como já dito, pessoas inocentes que devem clamar em suas
orações diárias, pelo restabelecimento da paz social e do sono tranquilo.
Assim, sua pena base deve ser aferida com essa visão e, neste raciocínio,
há de ser fixada em 06 (seis) anos de reclusão, como incurso no artigo
303, caput, do CPM, a fim de se procurar prevenir a prática delitiva de
condutas similares."

Nesse contexto, vale destacar que as circunstâncias judiciais que envolvem o crime, nos
seus aspectos objetivos e subjetivos, devem ser objeto de livre apreciação do Juiz,
respeitados os parâmetros estabelecidos na lei penal castrense e resultam da construção do
Julgador de acordo com as provas dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
Militar Comentado - 2. ed. rev, atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.133).

Da análise da argumentação apresentada pelo Parquet, com vistas ao aumento da pena-
base, verifica-se que o modo de execução do delito, mediante dissimulação, não deve ser
considerado como uma efetiva circunstância judicial, por guardar estreita relação com a
estrutura do tipo penal do peculato-apropriação. Ainda, o perigo de dano relacionado ao risco
social da conduta de fato extrapolou os limites habituais afetos ao crime, por se tratar de
material de emprego bélico de uso restrito com alto potencial lesivo que pode certamente
ser usado em empreitadas criminosas contra a população civil. Contudo, tal aspecto já foi
utilizado como circunstância judicial para fixar a pena-base na Sentença, razão pela qual não
há que ser novamente considerado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
Ademais, é compreensão vigente em julgados do Supremo Tribunal Federal e desta Egrégia
Corte que a valoração realizada pelo Julgador em Instância ordinária merece tratamento
privilegiado, dado que sua proximidade do fato investigado e da pessoa imputada o torna
mais capaz de melhor avaliá-los. Se não se verifica que a pena aplicada se encontra
desapegada das provas, ilógica, ilegal ou inconstitucional - como no caso em tela - não é
adequado o seu completo reexame pelas Instâncias Superiores:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA
DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. [...]. 2. A
dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando
necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo
possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa
para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a
discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da
legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da
motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica
entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min.
Sepúlveda pertence). [...]." (STF - HC 166173 AgR. Rel. Min. Roberto
Barroso. 1ª Turma. Julgado em 31.5.2019. Divulgado em 14.6.2019.
Publicado em 17.6.2019).

"APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. [...]. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE CONSTITUCIONALIDADE.
PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. [...]. 3. O quantum de aumento
da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a discricionariedade
regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que
deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena base
em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há
regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei
para incidir nessa fase. [...]." (STM. AP 0000126-24.2014.7.11.0111. Rel.
Min. Carlos Augusto de Sousa. Julgado em 27.9.2018. Publicado em
5.10.2018).

"RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO - ART. 299 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO REJEITADAS. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. [...] As circunstâncias judiciais,
previstas no art. 69 do CPM, serão sempre apreciadas pelo magistrado,
sob a luz do poder discricionário que lhe é conferido, dentro do
balizamento legal, devendo o juiz, de forma exclusiva e reservada, se
pautar em motivação idônea, demonstrando concretamente as razões que
o convenceram a aplicar a exasperação do mínimo legal. [...]
Unanimidade Apelo não provido. Maioria." (STM. AP 0000061-
24.2014.7.05.0005. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
30.10.2017. Publicado em 28.11.2017).

"APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 210 DO CPM. [...]
MINORAÇÃO DA PENA-BASE. EXTENSÃO DO DANO. COMPROVAÇÃO. NÃO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. [...] O
art. 69 do Código Penal Militar conferiu ao Julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de forma que,
em sede recursal, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta
na dosimetria da pena foi proporcional a ponto de autorizar a exasperação
da pena-base. É lícito ao Julgador sopesar a extensão do dano, porquanto,
em crime culposo, a gravidade das lesões, embora irrelevante para a
tipicidade, deve, entretanto, servir como circunstância judicial na fixação
da pena-base, diferenciando-a da pena de quem sofreu lesões menos
graves. Apelo a que se nega provimento. Unanimidade." (STM. AP
0000027-83.2013.7.05.0005. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado
em 8.6.2016. Publicado em 22.6.2016).

Assim, a pena-base mostra-se adequada e deve ser mantida nos termos fixados na Sentença
ora guerreada.

Ainda, em seu Apelo, o MPM declara não haver meios de sustentar a atenuação concedida ao
Acusado Cap Lima que, na segunda fase da dosimetria, reduziu a pena em 1/3 sem qualquer
fundamentação. Nesses termos requer a reforma da Sentença para afastar a referida
atenuante.

Verifica-se que o douto Conselho Especial de Justiça, na segunda fase, considerou existir em
favor do Corréu a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, sob o
argumento de que teria confessado a prática delitiva e revelado detalhes importantes de sua
conduta. Além disso, reconheceu seu arrependimento, demonstrado durante a produção da
prova oral. Dessa forma, diminuiu a pena-base em 1/3. Ressalte-se que a atenuante, embora
não aplicada, foi referida na dosimetria da Tenente.

Neste ponto assiste razão ao Recorrente, pois não cabe aplicação da referida atenuante.

A confissão espontânea prevista na legislação penal militar é uma circunstância qualificada
na medida em que extrapola a simples assunção da autoria de um fato delituoso. Para o
reconhecimento da atenuante exige-se que a autoria do crime seja desconhecida ou
imputada a terceira pessoa, leia-se:

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime, ignorada ou imputada a outrem;

O ilustre doutrinador Célio Lobão ao comentar o dispositivo assinala que:

"[...] além da espontaneidade, a lei exige autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem, não caracterizando a atenuante quando já revelada a
autoria do crime. A reforma de 1984 do CP, que não mais exige autoria
ignorada ou imputada a outrem, não alcançou a legislação penal
castrense." (In Comentários ao Código Penal Militar. Vol. 1. Parte Geral.
Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 217).

Vale trazer o ensinamento do culto magistrado da Justiça Militar do Estado de São Paulo, Dr.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
Enio Luiz Rossetto:

"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a
autoria do crime seja ignorada ou imputada a outrem. [...] O fundamento
da atenuação está na 'necessidade de valorar positivamente a conduta do
agente que toma a iniciativa de procurar, por conta própria, as
autoridades [...], poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em
benefício da administração da Justiça, a celeridade dos respectivos
procedimentos', pois a autoria do crime era ignorada, desconhecida da
autoridade, ou imputada a outrem, inocente". (In Código Penal Militar
Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 362).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal confirma a especificidade da atenuante confessional no
Direito Penal Militar. Nesse sentido cabe citar Decisão Monocrática de lavra do Ministro
Alexandre de Moraes, que negou seguimento ao Habeas Corpus 144.846/CE, em 12.9.2017:

"[...] A respeito da matéria, o STM deixou de aplicá-la por considerar que
seu reconhecimento demanda "a contribuição efetiva da Acusada para o
esclarecimento do fato criminoso, hipótese que não se configurou no
presente caso, haja vista que a autoria do crime não era ignorada nem
atribuída a terceiro".
Sendo esse o quadro, não cabe a esta Corte, em habeas corpus, proceder
ao reexame de provas com objetivo de emprestar ao relato da paciente 'o
grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea,
assim entendida como aquela que decorre da livre disposição do agente
de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de
responsabilidade moral, informar a prática da infração penal 'ignorada ou
imputada a outrem' (CPM, art. 72, III, "d") e assim ajudar no seu pronto
esclarecimento' (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus
critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p.
146)."

Igualmente nesse sentido, firmou-se a jurisprudência desta Corte de Justiça Militar:

"APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. DOLO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E IN DUBIO PRO
REO. INSIGNICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. ERRO DE PROIBIÇÃO.
ESTADO DE NECESSIDADE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231/STJ. [...] A despeito de alteração do Código Penal comum, a
atenuante da confissão - de acordo com a legislação penal militar -
somente se aplica a crimes de autoria ignorada ou imputada a outrem. No
caso dos autos, considerando a aplicação da pena no mínimo legal,
esbarraria, ainda, a pretensão, na vedação constante da Súmula n° 231
do STJ. Apelo não provido. Decisão unânime." (STM. AP 0000065-
31.2013.7.03.0303. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
23.8.2016. Publicado em 15.9.2016).

"APELAÇÃO. DPU. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO INTERIOR DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DE RELEVANTE VALOR
MORAL OU SOCIAL DO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. [...]. 3. A atenuante da confissão espontânea é
incompatível com a prisão em flagrante, conforme já assentado pelo
Supremo Tribunal Federal. 4. O furto, ou mesmo a tentativa, praticado no
ambiente castrense, apresenta lesividade a valores como a ética, o
decoro, a lealdade e camaradagem militares, tão importantes para as
Forças Armadas, tendo em vista a relação de confiança que deve existir
no ambiente militar. 5. Provimento parcial. Decisão unânime." (STM. AP
0000021-25.2016.7.03.0103. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 14.9.2017. Publicado em 27.9.2017).

"APELAÇÃO. DEFESA. ROUBO QUALIFICADO. ART. 242, § 2º, IV, DO CPM.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
CONFISSÃO RATIFICADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA IN TOTUM. APLICADA A
ATENUANTE DA MENORIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA, NOS
MOLDES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. [...] 3. Ao contrário do que pleiteia a
Defesa, não houve confissão apta a justificar a incidência da atenuante
prevista no art. 72, inciso III, "d", do CPM, mormente porque a confissão
se deu após prisão do Acusado, quando a autoria do crime já não era
ignorada. Ademais, a notícia à Autoridade Militar, prestada pelo Genitor
do Acusado, não preenche os requisitos legais ensejadores do citado
artigo, já que este último não se enquadra na condição de Autoridade
Militar. 4. Embora não enseja a aplicação da atenuante do art. 72, inciso
III, "d", do CPM, a confissão prestada pelo Acusado ao seu pai, ajudando a
elucidar o crime, bem como a ausência de antecedentes criminais foram
sopesadas e consideradas favoráveis nas circunstâncias judiciais pelo
Juízo a quo quando da fixação da pena base, razão pela qual a sentença
deve ser mantida in totum. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime." (STM. AP 0000075-04.2015.7.04.0004. Rel. Min. Carlos Augusto
de Sousa. Julgado em 31.10.2017. Publicado em 28.11.2017).

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 240 DO CPM. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO
MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA [...] RECONHECIMENTO DE ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DEFENSIVO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] A atenuante da
confissão espontânea somente pode incidir quando houver dúvida acerca
da autoria delitiva, fato não demonstrado no presente caso. Provimento
parcial do Recurso defensivo. Decisão unânime." (STM. AP 7000862-
29.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 7.8.2019. Publicado em 22.8.2019).

Como se pode perceber, o tratamento dispensado à confissão pelo Código Castrense difere
do tratamento previsto na lei repressiva comum, que requer a simples assunção da autoria
da conduta típica para ter direito à atenuação da pena. No Código Penal o acusado fará jus
ao benefício mesmo que o sujeito ativo do delito seja conhecido. In verbis:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime;

A atenuante da confissão espontânea, como prevista no CPM, somente pode ser reconhecida
ao agente, caso o teor declarado venha a elucidar autoria desconhecida de fato criminoso ou
imputada a pessoa diversa. É requisito sine qua non.

In casu, os Acusados não preencheram os requisitos aptos a reconhecer a atenuante acima
referida, pois a confissão se deu após prisão, quando a autoria dos delitos não era ignorada.
Dessa forma, deve ser provido o Apelo ministerial de modo a excluir do cálculo das penas a
aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.

Por fim, diante do novo cálculo da dosimetria da pena, a ser procedido de modo a se ajustar
ao provimento parcial a ser dado ao Recurso do Parquet, a pena a ser aplicada ultrapassará
8 anos de reclusão, razão pela qual o regime inicial de cumprimento de pena deverá
obrigatoriamente ser o fechado, nos termos do previsto no art. 33, § 2º, alínea "a", do Código
Penal, in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto,
salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-
la em regime fechado;

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parc ial do Apelo interposto
pelo Ministério Público Militar, para excluir a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea
"d", do CPM, utilizada no cálculo das penas do Capitão Thiago Fonseca Lima e da 2º Ten R2
Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima.

RECURSO DA DEFESA DO CAP THIAGO FONSECA LIMA

A Defesa constituída do Réu Cap Thiago Fonseca Lima insurge-se contra a Sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM. De início, requer
alteração da Decisão para que o Apelante seja absolvido da prática do delito previsto no art.
16 do Estatuto do Desarmamento, por entender ter havido o denominado flagrante
preparado. Bem como, seja aplicada a pena mínima para o crime de peculato.
Alternativamente, que seja mantido o quantum fixado na Sentença e a sua forma de
cumprimento.

Com relação à absolvição diante da existência de flagrante preparado, não assiste razão ao
Apelante pois, como se verifica dos autos, a ação policial no caso ora analisado em nada
impulsionou o intento criminoso, assim, não há que se falar em ocorrência de crime
impossível. A Sentença combatida apresentou uma análise clara e precisa acerca das
circunstâncias do flagrante, a saber:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
"100. Não procede a alegação defensiva, qual seja, da incidência do delito
impossível, por força do conhecido flagrante preparado. Neste, segundo a
doutrina, " (...) a ação da polícia consiste em incitar o agente à
prática do delito, retirando-lhe qualquer iniciativa e, portanto,
afetando a voluntariedade do ato" (in " Curso de Direito Penal -
parte geral", Fernando Capez, Editora Saraiva, 15ª edição, volume 1, p.
283). E prossegue este autor, esclarecendo que no flagrante preparado, "
(...) o agente torna-se um simples protagonista de uma farsa,
dentro da qual o crime não tem, desde o início, qualquer
possibilidade de consumar-se. A polícia provoca a situação e
prepara-se para impedir a consumação. Por essa razão, nesse
caso, a jurisprudência entende que há crime impossível (súmula
145 do STF)" (op. cit., p. 283).
101. Data venia, em nenhum momento o acusado foi incitado à prática
delitiva inicial, configuradora do delito de peculato, por algum militar do
28º BIL, para o fim de retirar do quartel, por força de sua função,
munições pertencentes ao Exército. Também, em nenhum momento,
foram os acusados incitados a transportarem as munições retiradas do
28º BIL para o Rio de Janeiro, com o propósito de vendê-las, por algum
outro militar da referida Organização Militar. Na verdade, quando da
abordagem do veículo na rodovia, já quando retornavam do Rio de
Janeiro, o delito de peculato já estava consumado há muito tempo, sendo
que o delito do artigo 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
na modalidade de " transportar", estava em constante estado de
consumação, pois em sendo um crime permanente, passível de prisão em
flagrante durante todo o transporte que, por sinal, foi o que ocorreu. Logo,
como dizer que os réus foram vítimas de uma farsa e incitados ao crime?
102. Na verdade, consoante já se explicitou, à medida em que os fatos
foram sendo descobertos, a começar pelo conhecimento do sargento
Thyago Pereira Leite de Santana, as informações e os relatos foram
seguindo a cadeia de comando até chegarem ao conhecimento do
Comandante do Batalhão. Aliás, o próprio acusado, por inúmeras vezes,
foi acionado via celular, sendo certo que, depois de um tempo e contínuas
ligações procurando localizá-lo, o mesmo resolveu não atender mais
qualquer chamada. Ou seja, no mínimo, a situação não estava resolvida e
era bem grave, pois a máquina administrativa militar, a esta altura, já
tinha conhecimento que o acusado tinha retirado munição de dentro do
quartel sem qualquer autorização superior. Portanto, absurdamente
amparado por lei, no caso, o artigo 8º, " a" e " f", do CPPM, tinha o
Exército, através da cadeia de comando competente, o dever legal de
tomar todas as medidas necessárias para apurar eventual crime militar
que se encontrava em desenvolvimento, para tanto, inclusive, valendo-se
de solicitações e prestação de informações a todos os órgãos envolvidos
com a segurança pública, inclusive setor de inteligência, sejam de
natureza civil ou militar, com a finalidade de elucidar da melhor forma a
situação que se apresentava naquele momento que, por sinal, era muito
grave, uma vez que provavelmente se tratava de desvio ilegal de
munições.
103. E foi o que ocorreu. Tais medidas visando a elucidação do caso,
foram tomadas pela Administração Pública Militar, conforme bem relatou
em Juízo o coronel José Augusto Bognoni Lós Reis (processo nº 7000168-

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
63.2019.7.02.0002/evento 160/vídeo 1)."

Portanto, irreparável o Decisum a quo nesse ponto.

Da mesma forma não há amparo para aplicação da pena mínima em relação ao crime de
peculato, tal como pretende a Defesa, mediante consideração da primariedade,
comportamento como militar, bons antecedentes e confissão voluntária, de modo que a
condenação se resuma à pena de 3 anos de reclusão.

Acerca da dosimetria estabelecida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército ao
Corréu em Sentença, no tocante à pena-base e à suposta confissão, reitero os termos
expostos quando da análise do Apelo ministerial. Em relação à pena definitiva, tal aspecto
será analisado posteriormente, quando for procedido novo cálculo, em decorrência da
análise dos Recursos do MPM e da Defesa dos Corréus.

Ainda, requer devolução do valor em espécie que foi apreendido quando da prisão em
flagrante - R$ 3.620,00 -, que afirma ter sido obtido mediante uso de aplicativo de caronas
por parte da Corré Ten R2 Carolina. Contudo, o pleito de restituição da referida quantia não
pode ser apreciado por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de Instância, pois não
foi procedida análise a esse respeito pelo Juízo a quo.

Por fim, pelo que dos autos consta, não se verifica qualquer violação a preceitos
constitucionais relacionada às circunstâncias da prisão em flagrante do Réu, como faz crer a
Defesa. Tal ação se deu do modo regular e cumpriu todos os ditames legais.

Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela
Defesa do Cap Thiago Fonseca Lima.

RECURSO DA DEFESA DA 2º TEN R2 ANA CAROLINA PINHEIRO DOS SANTOS LIMA

A combativa Defesa constituída requer a reforma da Sentença para que a Apelante 2º Ten R2
Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima seja absolvida da prática dos delitos previstos no art.
16 da Lei 10.826, de 2003, e no art. 303, do CPM.

Não lhe assiste razão.

De início a Recorrente alega ter havido flagrante preparado por parte das forças policiais
responsáveis pela abordagem do veículo e que deu ensejo à prisão da Acusada, de modo a
configurar o fato relacionado ao delito do art. 16 da Lei 10.826, de 2003, como um crime
impossível, desse modo, apto a dar ensejo à absolvição.

Tal argumento também foi utilizado nas Razões do Apelo interposto pelo Corréu Cap Thiago.
Assim, reafirmo os termos da análise procedida no referido Recurso, na qual manifestei pela
inexistência de amparo para acolhimento de tal tese, pois, do que consta dos autos, a ação
policial em nada impulsionou o intento criminoso, conforme bem explicitado na Sentença
combatida.

Ademais, a Recorrente requer absolvição pela prática do crime previsto no art. 303, caput,
do CPM, por considerar não ter havido conduta típica prevista nos verbos nucleares do tipo
penal. Aqui, da mesma forma, não lhe assiste razão. A Apelante, na condição de partícipe,
embora não tenha praticado a ação descrita na conduta típica, concorreu para o
cometimento do delito de peculato, bem como do crime previsto no art. 16 do Estatuto do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
Desarmamento.

Da mesma forma, não há amparo para absolvição diante do argumento de que a ligação
intelectual da 2º Ten R2 Carolina com as ações do seu esposo tenham se dado apenas nas
duas fases preliminares do iter criminis, não passíveis de punição. Sobre tal aspecto,
reafirmo aqui a análise procedida em relação ao Apelo interposto pelo Parquet castrense
quanto ao reconhecimento da condição de partícipe da Corré no cometimento dos delitos
pelos quais foi condenada.

Ainda, tal como no Apelo do Corréu Cap Lima, requer devolução do valor em espécie que foi
apreendido quando da prisão em flagrante. Porém, reafirmo que tal pleito não pode ser
apreciado por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de Instância, pois não foi
procedida análise a esse respeito pelo Juízo a quo.

Por fim, pelo que dos autos consta, não se verifica, como faz crer a Defesa, qualquer violação
a preceitos constitucionais relacionada ao bem fundamentado reconhecimento da condição
de partícipe da Corré, tampouco, à ação policial que deu ensejo à sua prisão em flagrante:
tal ação se deu do modo regular e cumpriu todos os ditames legais.

Diante do exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto
pela Defesa da 2º Ten R2 Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima.

Assim, após análise dos Recursos, passa-se à adequação da dosimetria das penas
anteriormente estabelecidas, diante do provimento parcial do Apelo ministerial para excluir a
atenuante relativa à confissão espontânea atinente ao crime do art. 303, caput, do CPM.

Quanto à pena a ser aplicada ao Corréu Cap Lima pelo cometimento do delito de peculato,
mantem-se na primeira fase a pena-base de 6 anos de reclusão, tal como o insigne Conselho
fixou em Sentença, após a devida análise das circunstâncias judiciais. Ausentes atenuantes e
agravantes, a pena intermediária é mantida em 6 anos de reclusão. Na terceira e última
fase, não há causa de aumento ou diminuição. Assim, fixada a pena em 6 anos de reclusão.

No tocante ao crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, na primeira fase da
dosimetria permanece a pena-base estabelecida em Sentença: 3 anos de reclusão. Na
segunda fase, não se observam circunstâncias agravantes e atenuantes a ensejar alteração
da pena. Por sua vez, na terceira fase, sobressai a causa de aumento de pena fixada no
inciso I do art. 20 da Lei 10.826, de 2003, que exige que a pena seja aumentada da metade
se o crime for praticado por integrante das Forças Armadas, como se dá no caso em tela.
Contudo, deixo de aplicá-la por não ter sido objeto do Recurso Ministerial, de modo a não
ultrapassar os limites da matéria devolvida, com a consequente agravação da situação do
Réu. Assim, a pena final é fixada em 3 anos de reclusão.

Nos termos do art. 79 do CPM, por se tratar de pena de mesma espécie, devem ser somadas,
para dar ensejo à pena única, que no caso em tela é 9 anos de reclusão. Com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, fixo o regime fechado para o início do
cumprimento da pena. Enquanto ostentar a condição de Oficial do Exército Brasileiro, a
reprimenda imposta será cumprida em penitenciária castrense e, na sua falta, em
Organização Militar, de modo a atender a prerrogativa prevista na alínea "c" do parágrafo
único do art. 73 do Estatuto dos Militares - Lei 6.880, de 9.12.1980.

Quanto à Corré 2º Ten R2 Carolina, pelo cometimento do crime previsto no art. 303, caput,
do CPM, mantem-se na primeira fase a pena-base de 3 anos de reclusão, tal qual o insigne

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
Conselho fixou em Sentença. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira
e última fase mantem-se o estabelecido na Sentença que, ao considerar sua condição de
partícipe, diminuiu a pena até então aplicada em 1/3, de modo a fixar a pena em 2 anos de
reclusão.

No que toca ao crime do art. 16 da Lei 10.826, de 2003, na primeira fase, mantenho a pena
fixada na Sentença, de 3 anos de reclusão. Na segunda fase, não existem agravantes ou
atenuantes e a pena nesta fase permanecerá em 3 anos de reclusão. Na terceira fase de
aplicação de pena, deve-se considerar a causa de aumento de pena prevista no inciso I do
art. 20 da Lei 10.826, de 2003, que prevê aumento de pena da metade em caso de crime
praticado por integrante das Forças Armadas. Contudo, deixo de aplicá-la por não ter sido
objeto do Recurso Ministerial, de modo a não ultrapassar os limites da matéria devolvida,
com a consequente agravação da situação da Ré. Ainda, a condição de partícipe implica em
diminuição da pena em 1/3, com a pena a ser fixada em 2 anos de reclusão.

Estabelecidas as penas pelos delitos, cabe proceder à sua unificação, nos termos do art. 79
do CPM. Nesses termos, a pena será de 4 anos de reclusão.

Nos termos do art. 67 do CPM, os Acusados fazem jus à detração penal relativa ao período
decorrente da prisão cautelar.

Por fim, o Laudo Pericial 05/19 - 28º BIL de degravação de dados contidos em computador
dos Corréus (Evento 225 e-proc - APM 7000168-63.2019.7.02.0002) juntados aos autos da
Ação Penal Militar que deu origem a este Recurso, indica a existência de arquivos com dois
exames em nome da mesma pessoa - Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima - de mesma
data e realizados no mesmo local, porém com resultados diferentes. Ademais, nos termos do
Ofício 033-Sec Ap As Jur/28º BIL, de 3.6.2019, não era de conhecimento daquela Organização
Militar a condição de saúde do Corréu Cap Lima (Evento 25 e-proc - APM 7000168-
63.2019.7.02.0002).

Dessa forma, faz-se necessária a extração de cópia dos referidos documentos e seu
encaminhamento à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para as providências
consideradas cabíveis, diante da ocultação por parte dos Corréus das suas respectivas
condições de saúde, perante a Administração Militar.

Ante o exposto, votei por conhecer e dar provimento parcial ao Apelo do Ministério
Público Militar para excluir a atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, e,
mantidos os demais termos da Sentença, proceder à adequação da dosimetria das penas dos
Corréus e assim condenar:

I) Thiago Fonseca Lima, Capitão do Exército Brasileiro, à pena de 6 anos de reclusão como
incurso no art. 303, caput, do CPM, e à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no art. 16
da Lei 10.826, de 2003, o que perfaz 9 anos de reclusão, com o regime prisional
inicialmente fechado; e

II) Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima, 2º Ten R2 do Exército Brasileiro, à pena de 2 anos
de reclusão como incursa no art. 303, caput, do CPM, e à pena de 2 anos de reclusão como
incursa no art. 16 da Lei 10.826, de 2003, o que perfaz 4 anos de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto.

Ainda, votei para que fosse providenciada a extração de cópias de documentos constantes
dos autos da Ação Penal Militar 7000168-63.2019.7.02.0002 (Eventos 25 e 225 e-proc) e o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/08/2020 23:33:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ed89cb46
seu encaminhamento ao Parquet castrense, para as providências consideradas cabíveis.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor